Tribunal: CARF
Processo: 10660.721366/2018-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. SONEGAÇÃO. CONDUTA REITERADA.
Mantém-se a multa por infração qualificada quando reste inequivocamente comprovada a ocorrência de fraude e sonegação. Caracteriza fraude, penalizada com a aplicação de multa qualificada, a conduta reiterada de deixar de registrar na contabilidade toda a entrada de recursos e sem documentar os fatos contábeis, evitando ainda que as reais transações comerciais fossem identificadas e declaradas.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. ARTIGO 8 DA LEI 14.689/23. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO PARA 100%.
Com base no artigo 106, II, “c” do Código Tributário Nacional (“CTN”) e no artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, o qual prevê nova redação para a qualificação da multa, menos gravosa para o contribuinte sancionado, deve haver a aplicação da retroatividade benigna.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. ARTIGO 124 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO CONJUNTA NO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO.
Não restando comprovada a participação efetiva e concreta das pessoas jurídicas nas infrações à legislação tributária, tampouco a prática conjunta dos fatos geradores ou o compartilhamento de benefícios econômicos decorrentes das condutas da empresa autuada, não se configura o “interesse comum” previsto no artigo 124 do Código Tributário Nacional. O simples fato de integrar o quadro societário de outra empresa não é suficiente para caracterizar responsabilidade solidária. A solidariedade tributária exige demonstração inequívoca da realização conjunta do fato gerador e do proveito comum obtido com a supressão ou redução do tributo devido.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 135 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEI.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão da prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do artigo 135 do Código Tributário Nacional, quando restar demonstrado, a partir do conjunto de elementos fáticos convergentes, que o responsabilizado participou diretamente do esquema de sonegação e se beneficiou do enriquecimento ilícito tido pela empresa.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF. PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. TRANSFERÊNCIAS A TERCEIROS OU EMPRESAS DO MESMO SÓCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU DE SUA CAUSA. ARTIGO674 DO RIR/1999. ARTIGO 61 DA LEI No 8.981/1995. INCIDÊNCIA DA ALÍQUOTA DE 35%.
Comprovadas, por meio da escrituração contábil e extratos bancários, saídas de recursos da pessoa jurídica sem identificação do beneficiário, bem como pagamentos e transferências a terceiros ou empresas do mesmo sócio sem comprovação da operação ou de sua causa, configura-se a hipótese de incidência prevista no artigo 674 do RIR/1999 e artigo 61 da Lei no 8.981/1995. Nessas circunstâncias, aplica-se o IRRF à alíquota de 35%, exclusivamente na fonte, presumindo-se que tais valores se destinam à remuneração de terceiros ou sócios à margem da tributação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.721366/2018-33
ACÓRDÃO
1302-003.006 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AUTO POSTO PILOTO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. SONEGAÇÃO. CONDUTA REITERADA.
Mantém-se a multa por infração qualificada quando reste
inequivocamente comprovada a ocorrência de fraude e sonegação.
Caracteriza fraude, penalizada com a aplicação de multa qualificada, a
conduta reiterada de deixar de registrar na contabilidade toda a entrada de
recursos e sem documentar os fatos contábeis, evitando ainda que as reais
transações comerciais fossem identificadas e declaradas.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. ARTIGO 8 DA LEI 14.689/23. RETROATIVIDADE
BENIGNA. REDUÇÃO PARA 100%.
Com base no artigo 106, II, “c” do Código Tributário Nacional (“CTN”)1 e no
artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, o qual prevê nova redação para a
qualificação da multa, menos gravosa para o contribuinte sancionado, deve
haver a aplicação da retroatividade benigna.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. ARTIGO
124 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DA
PARTICIPAÇÃO CONJUNTA NO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE DE
PRESUNÇÃO.

1 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: [...]
II – tratando-se de ato não definitivamente julgado: [...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 1485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-003.006 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721366/2018-33
2
Não restando comprovada a participação efetiva e concreta das pessoas
jurídicas nas infrações à legislação tributária, tampouco a prática conjunta
dos fatos geradores ou o compartilhamento de benefícios econômicos
decorrentes das condutas da empresa autuada, não se configura o
“interesse comum” previsto no artigo 124 do Código Tributário Nacional. O
simples fato de integrar o quadro societário de outra empresa não é
suficiente para caracterizar responsabilidade solidária. A solidariedade
tributária exige demonstração inequívoca da realização conjunta do fato
gerador e do proveito comum obtido com a supressão ou redução do
tributo devido.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 135 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL. COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEI.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão da prática de
atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, nos termos do artigo 135 do Código Tributário Nacional, quando
restar demonstrado, a partir do conjunto de elementos fáticos
convergentes, que o responsabilizado participou diretamente do esquema
de sonegação e se beneficiou do enriquecimento ilícito tido pela empresa.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF. PAGAMENTOS A
BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. TRANSFERÊNCIAS A TERCEIROS OU
EMPRESAS DO MESMO SÓCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
OPERAÇÃO OU DE SUA CAUSA. ARTIGO674 DO RIR/1999. ARTIGO 61 DA LEI
No 8.981/1995. INCIDÊNCIA DA ALÍQUOTA DE 35%.
Comprovadas, por meio da escrituração contábil e extratos bancários,
saídas de recursos da pessoa jurídica sem identificação do beneficiário,
bem como pagamentos e transferências a terceiros ou empresas do
mesmo sócio sem comprovação da operação ou de sua causa, configura-se
a hipótese de incidência prevista no artigo 674 do RIR/1999 e artigo 61 da
Lei no 8.981/1995. Nessas circunstâncias, aplica-se o IRRF à alíquota de
35%, exclusivamente na fonte, presumindo-se que tais valores se destinam
à remuneração de terceiros ou sócios à margem da tributação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-003.006 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721366/2018-33
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Auto de Infração por meio do qual foi constituído crédito
tributário de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF (e-fls. 02/30), decorrente de pagamento
sem causa, cujo débito correlato restou formalizado no montante de R$ 4.175.302,05, o qual
abrange a cobrança do imposto (principal), a incidência dos juros de mora e a aplicação da multa
de ofício qualificada (150%), a seguir discriminados:

TRIBUTO
(principal)
JUROS DE
MORA
MULTA
QUALIFICADA
TOTAL
IRRF
1.380.393,00
724.319,94
2.070.589,11
4.175.302,05

4.175.302,05
2.

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” que compõe
o respectivo Auto de Infração, a Autoridade Fiscal apurou as infrações descritas abaixo:
“PAGAMENTO SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO
INFRAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS A
BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO E/OU SEM CAUSA OU DE OPERAÇÃO NÃO
COMPROVADA
Fl. 1487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-003.006 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721366/2018-33
4
Valores do Imposto de Renda na Fonte, incidentes sobre transferências ou
pagamentos diversos a beneficiários não identificados, mesmo a empresas do
sócio Marlon Pereira Gomes, e também sem causa ou de operações não
comprovadas, mesmo contabilizadas, que intimada a interessada por meio da
planilha do item 3 do termo de constatação e intimação fiscal no 03 a comprovar
as operações ou causa, porém, nenhuma documentação hábil e idônea que
lastreassem referidas causas ou operações foi apresentada, conforme os valores
abaixo especificados:
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
03/01/2013

1.990,00

150,00
04/01/2013

10.000,00

150,00
04/01/2013

17.903,00

150,00
08/01/2013

17.740,00

150,00
09/01/2013

21.000,00

150,00
11/01/2013

2.221,00

150,00
14/01/2013

15.110,00

150,00
15/01/2013

5.039,00

150,00
16/01/2013

4.528,00

150,00
18/01/2013

10.178,00

150,00
21/01/2013

30.100,00

150,00
22/01/2013

6.478,00

150,00
25/01/2013

5.025,00

150,00
28/01/2013

18.000,00

150,00
30/01/2013

4.500,00

150,00
31/01/2013

9.700,00

150,00
05/02/2013

4.525,00

150,00
06/02/2013

2.653,15

150,00
08/02/2013

8.008,00

150,00
13/02/2013

33.000,00

150,00
15/02/2013

6.919,00

150,00
18/02/2013

6.800,00

150,00
18/02/2013

6.360,00

150,00
19/02/2013

15.510,00

150,00
20/02/2013

7.185,00

150,00
21/02/2013

7.000,00

150,00
22/02/2013

7.261,00

150,00
26/02/2013

7.297,00

150,00
27/02/2013

1.610,00

150,00
28/02/2013

33.810,00

150,00
04/03/2013

19.995,00

150,00
04/03/2013

7.085,00

150,00
06/03/2013

8.490,00

150,00
07/03/2013

8.540,00

150,00
Fl. 1488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-003.006 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721366/2018-33
5
08/03/2013

7.300,00

150,00
11/03/2013

4.550,00

150,00
11/03/2013

9.000,00

150,00
13/03/2013

13.931,00

150,00
14/03/2013

6.496,00

150,00
15/03/2013

8.431,00

150,00
18/03/2013

12.050,00

150,00
18/03/2013

6.000,00

150,00
19/03/2013

8.253,00

150,00
20/03/2013

8.605,00

150,00
22/03/2013

8.285,00

150,00
25/03/2013

25.820,00

150,00
26/03/2013

8.862,00

150,00
28/03/2013

20.965,00

150,00
01/04/2013

70.514,79

150,00
02/04/2013

2.676,00

150,00
03/04/2013

10.327,00

150,00
04/04/2013

6.843,00

150,00
16/04/2013

6.250,00

150,00
19/04/2013

12.609,00

150,00
23/04/2013

12.609,00

150,00
23/04/2013

7.817,00

150,00
14/06/2013

9.630,00

150,00
09/08/2013

10.000,00

150,00
19/08/2013

5.000,00

150,00
19/08/2013

13.700,00

150,00
20/08/2013

4.780,00

150,00
21/08/2013

5.130,00

150,00
22/08/2013

6.000,00

150,00
23/08/2013

6.600,00

150,00
26/08/2013

6.882,86

150,00
27/08/2013

18.615,00

150,00
28/08/2013

2.460,00

150,00
02/09/2013

23.340,00

150,00
03/09/2013

2.518,00

150,00
04/09/2013

3.760,00

150,00
05/09/2013

7.760,00

150,00
06/09/2013

5.700,00

150,00
09/09/2013

22.800,00

150,00
10/09/2013

3.939,62

150,00
10/09/2013

1.990,00

150,00
12/09/2013

11.040,00

150,00
16/09/2013

19.000,00

150,00
19/09/2013

2.230,11

150,00
Fl. 1489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-003.006 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721366/2018-33
6
27/09/2013

10.000,00

150,00
30/09/2013

10.000,00

150,00
30/09/2013

7.830,00

150,00
08/10/2013

12.833,50

150,00
14/10/2013

2.070,00

150,00
14/10/2013

14.350,00

150,00
22/10/2013

8.667,58

150,00
31/10/2013

6.117,00

150,00
31/10/2013

7.640,70

150,00
04/11/2013

20.375,20

150,00
05/11/2013

5.550,00

150,00
19/11/2013

5.000,00

150,00
21/11/2013

17.835,30

150,00
22/11/2013

34.334,99

150,00
03/12/2013

3.260,00

150,00
11/12/2013

7.500,00

150,00
11/12/2013

15.270,00

150,00

Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre Entre 03/01/2013 e 11/12/2013:
Art. 674 e 675 do RIR/99.
Art. 674, do RIR/99

PAGAMENTO SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO
INFRAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA
OU DE OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA
Valores do Imposto de Renda na Fonte, incidentes sobre transferências a
empresas do sócio Marlon Pereira Gomes, ou ao mesmo, sem causa ou de
operações não comprovadas, mesmo contabilizadas, que intimada a interessada
por meio da planilha item 2 A e B do termo de constatação e intimação fiscal no
03 a comprovar as operações de fretes e carretos, porém, nenhuma
documentação hábil e idônea que lastreassem referidas operações foi
apresentada, conforme os valores abaixo especificados:
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
04/01/2013

150,00

150,00
10/01/2013

526,00

150,00
11/01/2013

16.675,00

150,00
16/01/2013

14.600,00

150,00
17/01/2013

14.700,00

150,00
18/01/2013

7.646,00

150,00
07/02/2013

57,93

150,00
18/02/2013

6.000,00

150,00
05/04/2013

9.505,00

150,00
Fl. 1490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-003.006 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721366/2018-33
7
09/04/2013

15.384,00

150,00
10/04/2013

6.585,00

150,00
11/04/2013

14.879,00

150,00
12/04/2013

6.757,00

150,00
15/04/2013

50,00

150,00
15/05/2013

21.535,00

150,00
17/05/2013

23.895,00

150,00
20/05/2013

0,38

150,00
21/05/2013

18.142,00

150,00
22/05/2013

21.428,00

150,00
23/05/2013

22.721,00

150,00
24/05/2013

23.161,00

150,00
27/05/2013

15.327,00

150,00
29/05/2013

4.110,00

150,00
31/05/2013

4.835,00

150,00
03/06/2013

12.604,00

150,00
04/06/2013

21.800,00

150,00
05/06/2013

6.450,00

150,00
05/06/2013

10.248,00

150,00
07/06/2013

8.957,00

150,00
07/06/2013

3.915,00

150,00
07/06/2013

5.780,00

150,00
11/06/2013

21.800,00

150,00
11/06/2013

5.123,00

150,00
13/06/2013

20.160,00

150,00
17/06/2013

13.400,00

150,00
17/06/2013

6.650,00

150,00
18/06/2013

10.900,00

150,00
20/06/2013

19.130,55

150,00
20/06/2013

10.423,00

150,00
24/06/2013

20.270,00

150,00
27/06/2013

10.800,00

150,00
28/06/2013

2.800,00

150,00
03/07/2013

13.700,00

150,00
05/07/2013

19.135,00

150,00
10/07/2013

17.600,00

150,00
11/07/2013

19.900,00

150,00
12/07/2013

23.100,00

150,00
16/07/2013

24.500,00

150,00
17/07/2013

21.000,00

150,00
18/07/2013

21.530,00

150,00
19/07/2013

5.200,00

150,00
23/07/2013

12.200,00

150,00
24/07/2013

13.400,00

150,00
Fl. 1491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-003.006 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721366/2018-33
8
26/07/2013

20.000,00

150,00
30/07/2013

17.600,00

150,00
31/07/2013

20.200,00

150,00
01/08/2013

11.850,00

150,00
02/08/2013

22.800,00

150,00
05/08/2013

19.200,00

150,00
13/08/2013

6.000,00

150,00
14/08/2013

6.000,00

150,00
16/08/2013

22.850,00

150,00
20/08/2013

20.850,00

150,00
21/08/2013

10.520,00

150,00
27/08/2013

13.650,00

150,00
29/08/2013

3.240,00

150,00
03/09/2013

16.000,00

150,00
12/09/2013

12.800,00

150,00
16/09/2013

1.500,00

150,00
18/09/2013

990,00

150,00
18/09/2013

12.210,00

150,00
20/09/2013

13.225,35

150,00
24/09/2013

14.723,88

150,00
25/09/2013

11.870,00

150,00
26/09/2013

13.565,00

150,00
27/09/2013

13.787,64

150,00
01/10/2013

1.290,00

150,00
02/10/2013

7.250,00

150,00
09/10/2013

24.150,00

150,00
09/10/2013

7.200,00

150,00
10/10/2013

5.770,00

150,00
14/10/2013

14.500,00

150,00
14/10/2013

1.350,00

150,00
15/10/2013

13.285,00

150,00
16/10/2013

13.090,00

150,00
17/10/2013

13.320,00

150,00
18/10/2013

12.800,00

150,00
23/10/2013

20.000,00

150,00
24/10/2013

13.760,00

150,00
25/10/2013

12.790,00

150,00
29/10/2013

9.810,00

150,00
30/10/2013

2.810,00

150,00
31/10/2013

11.425,00

150,00
01/11/2013

10.178,00

150,00
05/11/2013

11.424,00

150,00
06/11/2013

11.126,00

150,00
07/11/2013

11.450,00

150,00
Fl. 1492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-003.006 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721366/2018-33
9
08/11/2013

8.880,00

150,00
12/11/2013

7.160,00

150,00
13/11/2013

11.310,00

150,00
14/11/2013

13.540,00

150,00
19/11/2013

6.300,00

150,00
20/11/2013

13.300,00

150,00
21/11/2013

8.670,00

150,00
22/11/2013

12.390,00

150,00
26/11/2013

13.330,00

150,00
27/11/2013

12.080,00

150,00
28/11/2013

10.980,00

150,00
29/11/2013

12.250,00

150,00
03/12/2013

3.060,00

150,00
04/12/2013

14.140,00

150,00
05/12/2013

5.830,00

150,00
06/12/2013

14.150,00

150,00
09/12/2013

2.990,00

150,00
10/12/2013

10.870,00

150,00
11/12/2013

12.410,00

150,00
12/12/2013

13.265,00

150,00
13/12/2013

12.570,00

150,00
18/12/2013

11.690,00

150,00
19/12/2013

12.960,00

150,00
20/12/2013

10.550,00

150,00
23/12/2013

18.480,00

150,00
24/12/2013

17.340,00

150,00
26/12/2013

24.250,00

150,00
27/12/2013

4.380,00

150,00
30/12/2013

7.845,00

150,00

Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre Entre 04/01/2013 e 30/12/2013:
Art. 674 e 675 do RIR/99.
Art. 674, do RIR/99
3.

De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 35/91), a ação fiscal foi realizada
na empresa Auto Posto Piloto Ltda em decorrência da “Operação Mandrake”, deflagrada pela
Polícia Federal, Ministério Público Federal e Receita Federal, a qual investigou crimes como
sonegação fiscal, fraude em combustíveis e movimentações financeiras suspeitas, conforme se
observa dos trechos abaixo reproduzidos:
“Os procedimentos objetos desta fiscalização foram oriundos da seleção dos
contribuintes investigados na denominada “Operação Mandrake” deflagrada pelo
Departamento de Polícia Federal em Varginha/MG, Ministério Público Federal e
Receita Federal do Brasil, junto a empresas e seus sócios investigados por vários
Fl. 1493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-003.006 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721366/2018-33
10
crimes (em tese), tendo sido inclusive aberto por decisão judicial o sigilo fiscal e
bancário, que resultou na prisão, busca e apreensão em empresas e residências,
entre outros locais, culminando em vários processos de investigação por
envolvimento em práticas delituosas, inclusive crime de sonegação fiscal,
conforme Inquérito da Polícia Federal - IPL No 0011/2012-DPF/VGA/MG.
A análise das quase 3500 páginas do Inquérito Policial - IPL no 011/12-DPF/MG,
elaborado pelo Departamento de Polícia Federal em Varginha, decorrente da
Operação MANDRAKE, de um minucioso e exaustivo trabalho efetuado pelas
autoridades, por meio de depoimentos, declarações e documentos colhidos,
também mostra com detalhes o modus operandi de práticas perpetradas pelas
empresas e principalmente pelo sócio MARLON PEREIRA GOMES, CPF
166.603.998-52, o qual visava o enriquecimento ilícito por meio de sonegação
fiscal e outros artifícios.
As suspeitas de fraude e adulteração de combustíveis foram motivadas por
denúncias, resultando em lacre de bombas de combustíveis nos postos e ainda a
investigação do uso de artifícios de sistemas eletrônicos para a diminuição da
vazão da quantidade de combustível nos abastecimentos de postos.
Consequentemente tudo isso tinha em tese o intuito de penalizar ou enganar o
consumidor final e está ainda sendo objeto de apuração pelos órgãos referidos
acima.
Após análise para subsídios à referida operação foram encontrados indícios de
irregularidades sobre a empresa nos quais foram identificados em relação à
fiscalizada, basicamente, que: De acordo com a DIMOF o valor a crédito durante o
ano de 2013 foi de R$ 8.421.830,03, porém sua receita bruta declarada em DIPJ
(forma de apuração Lucro Real Trimestral) está zerada e o Dacon indica receita de
R$ 5.677.824,65, sendo que todo esse valor é de RECEITA NÃO-TRIBUTÁVEL, tendo
pago de PIS/Cofins durante o ano de 2013 apenas R$ 2,00; ii. É natural que postos
de combustíveis não paguem muito de PIS/Cofins em razão dos combustíveis
terem tributação concentrada, todavia o valor declarado no Dacon pode ser
indício de omissão de IRPJ/CSLL, uma vez que, como dito no item “i”, o
contribuinte declarou DIPJ zerada e recolheu no ano R$ 4.718,86 de IRPJ (R$
2.853,18 no 1o trimestre/2013 e R$ 1.865,68 no 4o trimestre de 2013); iii. As notas
fiscais de aquisição de terceiros somam o valor de R$ 4.018.142,12, valor
compatível com o declarado como receita no Dacon, todavia se esse valor for
relativo a todas as suas aquisições de combustíveis, o contribuinte pode ter tido
um lucro real maior do que o declarado o que, consequentemente acarretará
autuação por omissão de receita IRPJ/CSLL; 4. Chama também a atenção o fato de
que os créditos e os débitos bancários sejam muito semelhantes, o que pode
indicar uma possível utilização das contas bancárias para outros fins que não o da
atividade da empresa: Créditos: R$ 8.421.830,03 Débitos: R$ 8.422.549,49; 5.
Desta forma constatou-se que, de acordo com suas notas fiscais de entrada e o
Dacon há uma grande possibilidade de que a empresa esteja omitindo receitas de
Fl. 1494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-003.006 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721366/2018-33
11
IRPJ e CSLL e também há fortes indícios de irregularidades em sua movimentação
financeira.
A fiscalizada efetuou expressiva movimentação de recursos em suas contas
bancárias à margem de documentação, evidenciando tanto saldo credor de
disponível como também créditos de origem não comprovada. Teve ainda
resultados não apurados e saídas de recursos sem comprovação de beneficiários e
causa ou operação.
O contribuinte não embasou sua movimentação financeira em documentos
fiscais e teve o objetivo de não apurar os valores de tributos devidos aos cofres
públicos, não somente em um período ou outro, mas de forma repetida em todos
os períodos do ano-calendário de 2013 objeto do procedimento fiscal”.
(Destaques no original)
4.

Segundo a Autoridade Fiscal, foram identificados valores pagos que deveriam ter
sido objeto de retenção e não o foram, conforme se verifica dos trechos abaixo transcritos:
“Em relação às saídas de recursos da empresa, a grande parte dos pagamentos e
transferências identificados nos extratos bancários, porém, nenhum documento
hábil e idônea que comprovasse a operação e causa foi apresentado, como
também parte dessas saídas sem identificação ou comprovação do destinatário
foi identificado, conforme especificados na planilha dos pagamentos ou saídas de
recursos escriturados em conformidade com as contas bancárias.
No cotejamento da contabilidade refeita com os extratos bancários, constatamos
que dos mais de 8 milhões de reais de saídas de recursos, já excluídas aplicações,
custos das receitas escrituradas, despesas operacionais diversas, entre outras,
restaram ainda pagamentos ou transferências, totalizando R$ 1.031.263,80 (um
milhão e trinta e um mil, duzentos e sessenta e tris reais e oitenta centavos), sem
comprovação da causa ou beneficiários nestas operações e constantes do planilha
do item 3 do termo de intimação fiscal 3, da base de cálculo e apuração do IRRF
em anexo, conforme sintetizados, mensalmente, abaixo: [...]”. (e-fl. 38)
*******************************************************************
“Por meio do termo de constatação e intimação fiscal 03, item 02, de 05.09.2017,
a interessada foi também intimada, no prazo de 20(vinte) dias para apresentar
documentação acerca das transferências bancárias para empresas do mesmo
sócio, como MARLON TRANSPORTADORA, MARLON TRANSPORTES, MARLON
TRANSP. EIRELLI, MARLON PEREIRA TRANSPORTES, MARLON P. GOMES
TRANSPORTES, VALOR CREF. TRANSF. ENTRE CONTAS”. (e-fls. 38/39)
*******************************************************************
“Inúmeros pagamentos ou transferências que totaliza mais de dois milhões e
meio, discriminados nas planilhas itens 2 e 3 do termo de constatação e intimação
fiscal no 03 de 05.09.2017, de pagamentos e transferências bancárias efetuadas
sem comprovação, conforme apuração e base de cálculo do IRRF”. (e-fl. 39)
Fl. 1495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-003.006 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721366/2018-33
12
*******************************************************************
“A interessada não respondeu o termo de constatação e intimação fiscal 03 acima
referido.
Portanto, constatamos na movimentação de recursos constantes dos extratos
bancários e nos registros da escrita contábil, em atendimento às solicitações
anteriores, uma extensa saída de recursos sem a identificação e o respaldo em
documentos que corroborem a referida escrituração”. (Destaques no original, e-fl.
60)
*******************************************************************
“A interessada não apresentou a documentação hábil e idônea com vistas a
comprovar o beneficiário, no caso de pagamento a terceiros, e no caso de
transferências eletrônicas de recursos para terceiros ou mesmo para empresas do
mesmo sócio, a operação ou a sua causa. Ou seja, intimada, não comprovou o
beneficiário, no caso de pagamento a terceiros e a operação ou a causa que
motivou, tanto os pagamentos a terceiros, como as transferências que ensejaram
cada uma dessas saídas.
No caso de pagamentos ou saídas de recursos, os lançamentos contábeis nos
livros Diário e Razão ou em livros auxiliares deveriam espelhar a identificação da
nota fiscal, do cheque emitido em valor coincidente com o registro do pagamento
efetuado, entre outros detalhes que pudessem identificar perfeitamente a
operação, anexando o mesmo para atendimento e cotejamento desta fiscalização.
Embora haja até a identificação de destinatários nos extratos bancários e a
respectiva escrituração no diário e razão contábil, como da conta em bancos ou
empréstimo, por exemplo. Mas deve-se comprovar com documentação hábil e
idônea a operação ou transação efetuada.
Nas saídas de recursos para empresas do mesmo sócio, embora conste dos
respectivos extratos bancários (remetente fiscalizada e destinatária dos recursos a
empresas do mesmo sócio) tanto de identificação das empresas destinatárias dos
recursos ou como até mesmo nos esclarecimentos anteriores, a fiscalizada até
apresentou extratos bancários dos destinatárias desses recursos, entretanto,
nenhum documento de comprovação da operação e da causa, principalmente de
valores dos alegados empréstimos, foi trazido a esta autoridade fiscal.
No caso dos pagamentos ou das saídas de recursos, os lançamentos contábeis,
nos livros Diário e Razão ou em livros auxiliares, deveriam espelhar a identificação
da nota fiscal, do cheque emitido em valor coincidente com o registro do
pagamento efetuado, entre outros detalhes que pudessem identificar
perfeitamente a operação, anexando os documentos para atendimento e
cotejamento desta fiscalização.
A grande movimentação de recursos, como a saídas por transferências bancárias
eletrônicas, até escrituradas a título de empréstimos, não apresenta nenhum
contrato de mútuo registrado, nenhuma relação e comprovação dos
Fl. 1496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-003.006 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721366/2018-33
13
recebimentos destes empréstimos ou qualquer documentação hábil e idônea da
sua causa que motivou essas transferências”. (e-fls. 62/63)
5.

No que se refere especificamente ao objeto do presente processo, relata a
Autoridade Autuante que a empresa Fiscalizada procedeu à reescrituração contábil. Nessa
ocasião, foi realizado novo cotejo entre a escrituração e os extratos bancários, considerando-se os
valores debitados de forma individualizada. A Contribuinte foi intimada a apresentar os
documentos aptos a identificar os beneficiários das transferências efetuadas a partir das contas
bancárias da empresa, bem como aqueles necessários à comprovação da causa e da operação que
ensejaram as respectivas saídas. Todavia, a Fiscalizada não atendeu às exigências, conforme
demonstrado pelos quadros constantes do Termo de Verificação Fiscal.
6.

A Autoridade entendeu, ainda, por aplicar a multa de ofício na modalidade
qualificada, diante da constatação da prática reiterada de fraude por parte da empresa Fiscalizada,
a qual, embora tenha procedido ao registro de toda a movimentação financeira em sua
contabilidade - após ser intimada a fazê-lo durante a ação fiscal -, omitiu ou deixou de apresentar,
de forma deliberada, os documentos comprobatórios dos respectivos fatos contábeis.
7.

Diante desse contexto, concluiu a Autoridade Autuante que o propósito da
Contribuinte foi ocultar do Fisco as reais transações comerciais realizadas pela empresa e,
sobretudo, impedir a identificação dos verdadeiros detentores dos recursos, de modo a evitar que
seus rendimentos fossem alcançados pela tributação. Confira-se:
“XIV.3 – Da aplicação da multa qualificada no caso das expressivas quantias de
pagamentos e transferências sem a devida comprovação da operação ou causa
e/ou do beneficiário
No caso desta auditoria fiscal a empresa deixou de registrar na sua contabilidade
valores expressivos de inúmeros depósitos e de saídas realizadas das contas
bancárias em todos os períodos de 2013. Esses valores resultam do confronto da
movimentação constantes dos extratos bancários e dos próprios balancetes
contábeis no SPED, conforme itens 1, 2, 3 e 4 do termo de constatação e
intimação fiscal no 03 de 05.09.2017.
A contribuinte recompôs a escrita e incluiu toda movimentação de recursos
constantes dos extratos bancários, porém, não apresentou grande parte da
documentação para comprovar os fatos contábeis de saídas de recursos
(pagamentos e transferências) das contas bancárias. Isto é, sem comprovar a
causa e/ou beneficiários dos recursos impedindo o conhecimento do fisco dos
elementos para constituição de lançamento de crédito tributário. Inclusive
impossibilitando a identificação e a natureza de rendimentos obtidos por terceiros
nessas mesmas operações.
A escrituração contábil recomposta é decorrente do cotejamento dos registros
escriturados, dos livros fiscais e dos extratos bancários, inclusive de
esclarecimentos apresentados pela fiscalizada. Os extratos bancários identificam
as efetivas transferências de recursos.
Fl. 1497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-003.006 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721366/2018-33
14
Nos pagamentos de duplicatas e grande parte de outras saídas também não há a
identificação ou a comprovação do destinatário.
No cotejamento da contabilidade refeita com os extratos bancários, constatamos
saídas de recursos que, já excluídas aplicações, custos de compras de
combustíveis escriturados, despesas operacionais diversas, entre outras, restaram
ainda pagamentos ou transferências, totalizando mais de R$ 1.031.263,80 (um
milhão e trinta e um mil, duzentos e sessenta e tris reais e oitenta centavos), sem
comprovação da causa ou beneficiários nestas operações, conforme planilha, item
3 do termo de constatação e intimação fiscal no 03 de 05.09.2017 e sintetizados
mensalmente abaixo:
[...]
No caso de saídas e então escrituradas a título de fretes e carretos foram ainda
deduzidos na apuração dos resultados operacionais, porém, nenhum documento
hábil e idôneo que comprovasse a operação ou causa foi apresentado, conforme
planilha item 2 do mesmo termo de constatação e intimação fiscal 03 de
05.09.2017, que sintetizamos a soma dos valores mensais:
[...]
No caso desta auditoria, sobre as saídas de recursos, evidenciou-se a fraude com a
prática reiterada e adotada pela empresa que, embora registrando na
contabilidade toda movimentação financeira, após solicitado por autoridade
fiscal, omitiu ou deixou de apresentar, de forma propositada os documentos dos
fatos contábeis. Entendemos que o objetivo do contribuinte é evitar que as reais
transações comerciais efetuadas pela empresa sejam conhecidas pelo Fisco e,
acima de tudo, que os reais detentores dos recursos não sejam identificados e
tenham seus rendimentos auferidos.
A forma adotada pela fiscalizada de pagar ou repassar recursos a terceiros, de não
comprovar com documentos hábeis e idôneos, de deixar de identificar o
beneficiário do pagamento de cada operação ou causa, não só de um pagamento
ou outro, é uma prática que ocorreu com expressivas quantias, de forma repetida,
continuada, reiterada, não só numa mesma data, num mês, num mesmo
trimestre, mas incluindo todos os meses do ano-calendário de 2013 sob
fiscalização, É ACIMA DE TUDO NÃO TRIBUBAR O DEVIDO E EVITAR QUE O FISCO
RECEBA”.
8.

Por fim, a Fiscalização entendeu por, à luz dos artigos 124, inciso I, e 135, inciso III,
do Código Tributário Nacional (CTN), responsabilizar solidariamente o Sr. Marlon Pereira Gomes e
a Sra. Alessandra Neder Pereira Gomes, conforme se verifica abaixo:
“XV.4 - Dos fatos e condutas que evidenciam que MARLON PEREIRA GOMES
quem, de fato, gerenciava e comandava os negócios não só do AUTO POSTO
PILOTO LTDA, como de todas as empresas do mesmo sócio (conhecido por grupo
DUBAI), atuou com excesso de poderes, infração à lei e ao contrato e do
interesse comum na própria fiscalizada
Fl. 1498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-003.006 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721366/2018-33
15
[...]
De acordo com a Alteração Contratual de no 01, assinada já em 12.12.2011,
registrada na JCEMG em 27.02.2012, a Cláusula 6a Marlon Pereira Gomes já
exercia poderes de administração e quem de fato comandava a fiscalizada.
A Alteração Contratual no 02 assinada em 01.12.2012, registrada na JCEMG em
27.03.2013, de acordo com a Cláusula 3a, Alessandra sua esposa, passa a assinar
individualmente pela sociedade, entretanto, na mesma data é Marlon quem passa
a responder pela empresa junto a RFB conforme a própria alteração no CNPJ em
anexo.
Ao dar ciência do termo de início do procedimento fiscal, pessoal, Marlon Pereira
Gomes afirmou que ele respondia pelo Auto Posto Piloto Ltda. A tela CNPJ desde
27.03.2013 já consta o mesmo como responsável e sócio adm perante a RFB. A
Alteração Contratual assinada em dezembro de 2015 Alessandra Neder Pereira
Gomes transferiu todas cotas da interessada para Marlon Pereira Gomes, seu
esposo.
Portanto, fica claro que todos os atos praticados foram praticados, e que
continuam a praticar na fiscalizada, têm o comando também de Marlon Pereira
Gomes, inclusive comandar administrar e gerir o Auto posto Piloto Ltda.
XV.5 - CONCLUSÃO (Da responsabilidade solidária do administrador de fato
MARLON PEREIRA GOMES e também de sua esposa e sócia ALESSANDRA NEDER
PEREIRA GOMES pelos autos de infração lavrados no AUTO POSTO PILOTO
LTDA)
Conforme fatos já enumerados no presente procedimento fiscal, não estamos
diante de uma mera inadimplência, pois todo o contexto apresentado evidência a
prática de atos ao arrepio da legislação tributária, com o objetivo de não recolher
os tributos devidos. No tópico referente à Multa Qualificada, como nos demais,
todos enumeram fatos que evidenciam que MARLON PEREIRA GOMES,
administrador de fato do AUTO POSTO PILOTO LTDA, atuou com excesso de
poderes, infração à lei e ao contrato e em interesse comum da própria fiscalizada.
Não resta dúvida que a fiscalizada na pessoa de seu administrador de fato, sr.
MARLON PEREIRA GOMES, esposo da sócia ALESSANDRA NEDER PEREIRA GOMES,
em conjunto usaram de artifícios como não registrar em sua contabilidade e não
documentar a extensa movimentação de recursos (depósitos e saídas) ocorridas
por meio de suas contas bancárias em todos os períodos de 2013, conforme
confronto realizados por nós nos extratos bancários e na escrituração no SPED
contábil, períodos enumerados no próprio termo de constatação e intimação
fiscal no 02, de 05.05.2017.
A escrita extraída do SPED Contábil foi entregue com vícios, erros, inconsistências
e omissões de forma clara a evitar o conhecimento do fisco das receitas e
resultados. Está subentendido que o objetivo de não apurar, não declarar em
Fl. 1499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-003.006 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721366/2018-33
16
DCTF visava não recolher IRPJ e CSLL devida, nos trimestres do ano-calendário de
2013.
Após inúmeros pedidos de prorrogações e postergações a contribuinte
apresentou a escrita recomposta com intuito de sanear algumas irregularidades
constatadas, incluindo a contabilização de toda movimentação financeira.
Porém grande parte não apresentou documentação para comprovar a origem de
expressiva movimentação de recursos e documentos de fatos contábeis que
justificassem as receitas omitidas oriundas do ingresso de recursos que a
empresa, intimada, não comprovou a origem desses recursos nas contas
bancárias, entre outras infrações com valores que foram levados para os
resultados e não foram declarados em DCTF.
Constatamos registros de expressivas saídas de recursos de seu caixa e das contas
bancárias (disponível), sem nenhum suporte de recursos tanto no caixa quanto
nas contas bancárias, deixando claro a entrada de recursos (receitas) não
escrituradas, e isso de forma repetida nos trimestres de 2013. Intimada a
esclarecer os saldos credores de caixa (disponível), nenhum documento ou
esclarecimento ou comprovação foi apresentado. Logo ficou evidenciada o
ingresso de recursos à margem da contabilidade e ainda de forma de forma
rotineira em todos os períodos de apuração do ano-calendário 2013.
Conforme exposto, a análise das quase 3500 páginas do Inquérito Policial - IPL no
011/12-DPF/MG, elaborado pelo Departamento de Polícia Federal em Varginha,
decorrente da Operação MANDRAKE, de um minucioso e exaustivo trabalho
efetuado pelas autoridades, por meio de depoimentos, declarações e documentos
colhidos, também mostra com detalhes o modus operandi de práticas perpetradas
pelas empresas e principalmente pelo sócio MARLON PEREIRA GOMES, CPF
166.603.998-52, o qual visava o enriquecimento ilícito por meio de sonegação
fiscal e outros artifícios.
A prática reiterada e adotada pela empresa com o objetivo de não pagar nenhum
tributo ou contribuição evidencia o descumprimento de um dever jurídico
decorrente de leis tributárias, fatos, que entendemos, agravados pelas
circunstâncias que levam à qualificação da multa (infração, em tese, aos art. 71 e
72 da Lei no 4.502/1964) e à formalização do processo de representação fiscal
para fins penais, pois, foram atitudes ou condutas graves e não toleradas em
qualquer das normas que prescrevem os limites de atuação dos administradores.
Os fatos enumerados até aqui mostram não só a administração de fato de
MARLON PEREIRA GOMES com infração à lei, onde através dele tudo era decidido
e feito na fiscalizada, por isso deve responder solidariamente pelos débitos da
empresa.
As expressivas transferências de recursos para empresas do mesmo sócio e vice-
versa mostram a autonomia que detinha na administração dos negócios da
mesma. Houve uma confusão patrimonial e a existência de interesse comum.
Fl. 1500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-003.006 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721366/2018-33
17
Ficou evidente que a má administração dos recursos da fiscalizada tinha o
objetivo de proveito próprio em detrimento dos pagamentos dos tributos. Esse é
um dos motivos que o sócio deve responder solidariamente com a pessoa jurídica
nos termos do item I, do artigo 124, e item III, do artigo 135 do CTN. O termo de
sujeição passiva solidária, em anexo, é entregue ao sócio para ciência, juntamente
com o presente termo.
Já sua esposa ALESSANDRA NEDER PEREIRA GOMES, sócia da fiscalizada, não
poderá se eximir dos atos, então sob sua responsabilidade, já que está no quadro
social como sócia-administradora da sociedade, pois na realidade assinava de
acordo com o contrato social em nome da fiscalizada por vários períodos até
dezembro de 2015. Então deve também responder solidariamente pelos autos de
infração da fiscalizada nos termos do 135, item III, do CTN.
Sendo assim, mister a responsabilização, pelo presente Autos de Infração lavrados
em nome do AUTO POSTO PILOTO LTDA, do Sr. MARLON PEREIRA GOMES e de
sua esposa a Sra ALESSANDRA NEDER PEREIRA GOMES, ambos com arrimo no art.
124, inciso I, e 135, item III, do CTN.
Isto posto, lavramos os Termos de Sujeição Passiva Solidária na pessoa de
MARLON PEREIRA GOMES e de sua esposa e sócia ALESSANDRA NEDER PEREIRA
GOMES, ambos responsáveis solidários que receberão uma das vias”. (Destaques
no original)
9.

Em 27 de junho de 2018 (e-fl. 1.385), a Contribuinte e os responsáveis solidários
apresentaram Impugnação (e-fls. 1.386/1.400), em peça única, por meio da qual, suscitaram, em
síntese, as seguintes alegações:
(i)
que o lançamento de IRRF seria insubsistente, à vista de precedente do CARF
(Processo no 13603.001624/2004-50) segundo o qual é indispensável a
comprovação efetiva do pagamento;
(ii)
que, ao contrário do afirmado pela Fiscalização, a empresa forneceu extensa
documentação destinada a identificar a origem dos ingressos e a destinação
das saídas registradas em sua movimentação financeira, conforme item VI do
TVF;
(iii) que grande parte dos créditos foi devidamente esclarecida e considerada
como receita de atividade, conforme fl. 14 do TVF, acrescentando que as
transferências
identificadas
tinham
como
beneficiárias
empresas
pertencentes ao grupo “Rede Dubai”, o que afastaria a incidência do artigo
674 do RIR/1999 e, consequentemente, a aplicação da alíquota de 35% de
IRRF;
(iv) que o simples fato de o Fisco não ter acolhido os esclarecimentos da empresa
não autoriza a presunção automática da infração;
Fl. 1501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-003.006 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721366/2018-33
18
(v)
que os vícios e omissões constatados na escrituração contábil não têm
natureza fraudulenta, inexistindo intenção de ocultar operações da atividade
econômica;
(vi) que a multa qualificada não é cabível, pois os valores considerados seriam
provenientes de operações regulares da empresa e de entidades do grupo
econômico, inexistindo qualquer conduta voltada à sonegação tributária;
(vii) que a penalidade viola os princípios da capacidade contributiva, da
razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a vedação constitucional ao
confisco;
(viii) que a multa, ao superar o valor do tributo, seria confiscatória, em afronta à
jurisprudência do STF que veda multas superiores a 100% do valor devido;
(ix) que não restaram demonstrados os requisitos legais para responsabilização
solidária do sócio Marlon Pereira Gomes, pois as irregularidades contábeis
não caracterizam hipótese do artigo 124, I, do CTN;
(x)
que, quanto à sócia Alessandra Neder Pereira Gomes, tampouco se
comprovou a ocorrência das hipóteses do artigo 135, III, do CTN, as quais
exigem a prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato
ou estatuto;
(xi) que a responsabilização de sócios exige a comprovação de conduta dolosa ou
culposa apta a justificar a inclusão de bens particulares no adimplemento do
crédito tributário, o que não teria sido demonstrado nos autos.
10.

Os autos foram remetidos à Autoridade Julgadora de primeira instância para
apreciação da Impugnação apresentada. Em 9 de novembro de 2018, a 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (“DRJ/FNS”), por meio do Acórdão no 07-
42.943 (e-fls. 1.404/1.423), decidiu julgá-la improcedente, sob os seguintes fundamentos, em
síntese:
(i)
que não merece acolhida a alegação genérica, de que os lançamentos
estariam fulminados pela decadência;
(ii)
que os lançamentos questionados não decorrem de revisão do quanto
declarado pelo sujeito passivo, inexistindo hipótese de homologação de
pagamento antecipado, mas sim de valores não declarados ao Fisco Federal,
consistentes em pagamentos sem causa e/ou a beneficiários não
identificados, sujeitos à incidência exclusiva na fonte do IRRF, em contexto de
participação da Contribuinte em esquema de fraude na compra e venda de
combustíveis;
Fl. 1502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-003.006 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721366/2018-33
19
(iii) que, no caso concreto, tendo os fatos geradores ocorrido ao longo do ano de
2013, o prazo decadencial, na pior das hipóteses, teria como termo inicial
01.01.2014 e termo final 31.12.2018;
(iv) que, tendo a ciência do lançamento ocorrido em 01.06.2018, a constituição
do crédito tributário se deu de forma válida e aperfeiçoada antes de expirado
o lustro decadencial;
(v)
que não procede a alegação de ausência de comprovação dos pagamentos
realizados pela empresa autuada, uma vez que a prova se encontra nos autos
(fls. 248 a 315), na forma de inúmeros registros de transferências de recursos
constantes dos extratos bancários da própria Contribuinte;
(vi) que a empresa fiscalizada não identificou os beneficiários dos pagamentos
nem comprovou a causa e/ou a operação que lhes deu ensejo, conforme
consignado de forma expressa nos itens XII.1 e XII.2.2 do Termo de Verificação
Fiscal, mencionado pela própria defesa;
(vii) que, além de insuficiente para demonstrar a origem e a destinação dos
pagamentos, a mera alegação defensiva desacompanhada de documentos
não pode ser acolhida, incumbindo à Impugnante o ônus da prova do fato por
ela alegado;
(viii) que não há como afastar a multa de ofício qualificada, porquanto, além de
não terem os Impugnantes comprovado a causa dos valores transferidos nem
identificado seus beneficiários, restou evidenciada a ação dolosa da
Contribuinte, voltada a impedir ou retardar o conhecimento, pela Autoridade
Fazendária, da ocorrência dos fatos geradores, de sua natureza e
circunstâncias, bem como a própria ocorrência desses fatos, à vista da
expressiva movimentação financeira – superior a dois milhões e meio de reais
em pagamentos sem causa justificada ao longo de todo o ano-calendário de
2013 – aliada à ausência de qualquer documento que respaldasse tais
transferências para beneficiários não identificados e/ou sem causa
comprovada;
(ix) por fim, que é procedente a imputação de responsabilidade solidária a ambos
os administradores.
11.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
Fl. 1503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-003.006 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721366/2018-33
20
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente
inseridas no ordenamento jurídico nacional compete ao poder judiciário, restando
inócua e incabível qualquer discussão, nesse sentido, na esfera administrativa.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Considera-se não formulado o pedido de diligências, feito de forma genérica pela
defesa, sem a exposição dos motivos que a justifiquem.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Considera-se não formulado o pedido de perícia quando encaminhado sem o
atendimento dos requisitos de indicação do perito e de formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, consoante determina legislação de regência.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. COMUNICAÇÃO DE CRIME AO
MINISTÉRIO PÚBLICO.
A discussão sobre a comunicação de ocorrência ou não de crime, e, bem assim,
sobre os procedimentos de formalização de representação fiscal para fins penais,
não é da competência dos órgãos que atuam no processo administrativo fiscal.
PEDIDO DE INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL.
A intimação por via postal não é a única modalidade de intimação legalmente
prevista, dispondo a Administração Tributária de outros meios que, na
eventualidade de serem utilizados, não importarão, de per si, em qualquer
nulidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
PAGAMENTO SEM CAUSA. BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS.
Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta
e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário
não identificado ou quando não comprovada a sua causa.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. FRAUDE. CONLUIO.
É cabível a aplicação da multa de ofício qualificada nos casos de evidente intuito
de fraude (em sentido amplo) à legislação tributária, quando comprovada a
intenção deliberada de a empresa autuada, em conluio com outras empresas, não
prestar à Administração Tributária informações relativas à ocorrência de fatos
geradores de tributos, e até mesmo, mediante a fraude de notas fiscais, impedir
ou retardar a própria ocorrência dos fatos geradores.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. FALTA DE PAGAMENTO. SONEGAÇÃO.
FRAUDE. CONLUIO.
Fl. 1504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-003.006 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721366/2018-33
21
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, quando inexiste pagamento a ser
homologado e, sobretudo, quando resta evidenciada a conduta dolosa do sujeito
passivo consistente na ação deliberada de impedir ou retardar o conhecimento
por parte da autoridade fazendária acerca da ocorrência do fato gerador de
obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, ou
mesmo impedir ou retardar a própria ocorrência do fato gerador, em conluio com
terceiros.
ADMINISTRADORES. SONEGAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
É cabível a imputação de responsabilidade solidária aos administradores, quando
resta incontroversa nos autos a participação da pessoa jurídica administrada em
esquema voltado para a sonegação e a fraude, visto que em face da
responsabilidade subjetiva com culpa presumida do administrador, a mera
existência de poderes de gerência conduz à presunção simples - admitindo prova
em contrário - de que o tributo não foi pago em decorrência de ato ilícito
praticado pelos administradores.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
12.

Em 26 de novembro de 2018, a Contribuinte tomou ciência do resultado do
julgamento consubstanciado no Acórdão no 07-42.943, mediante Carta com Aviso de Recebimento
– A.R. (e-fl. 1.456). Na sequência, apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 1.459/1.481), em peça
única, por meio do qual ratificou integralmente as alegações anteriormente formuladas na
Impugnação.
13.

Conforme consta do respectivo Despacho de Encaminhamento (e-fl. 1.482), os
autos foram remetidos a este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), para
prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.
14.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I – Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário
Fl. 1505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-003.006 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721366/2018-33
22
15.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20232 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
16.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
26.11.2018 (e-fl. 1.456), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 19.12.2018 (e-
fl. 1.458), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
17.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

II – Delimitação da Lide
18.

A controvérsia trazida a exame cinge-se à análise do Auto de Infração por meio do
qual foi constituído crédito tributário referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
apurado em razão de pagamentos efetuados sem causa ou a beneficiários não identificados, nos
termos do artigo 674 do RIR/1999, relativamente ao ano-calendário de 2013.
19.

A Recorrente alega, em síntese, que a Fiscalização não comprovou a realização dos
pagamentos questionados; que a documentação fornecida durante a ação fiscal seria suficiente
para identificar os beneficiários ou justificar as operações financeiras; que não houve intenção de
ocultar transações ou fraudar o Fisco, de modo que seria indevida a aplicação da multa de ofício
qualificada; e que não se encontram presentes os requisitos legais para a responsabilização
solidária dos sócios administradores, por ausência de prova de atos praticados com excesso de
poderes, infração à lei ou interesse comum.

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-003.006 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721366/2018-33
23
20.

Por outro lado, a decisão recorrida manteve integralmente o lançamento ao
fundamento de que os pagamentos encontram respaldo direto nos extratos bancários da própria
empresa; que a Fiscalizada deixou de apresentar qualquer documentação idônea capaz de
comprovar a causa das operações ou de identificar os respectivos beneficiários, apesar de
reiteradamente intimada; que a inconsistência entre movimentação financeira e escrituração
contábil, somada à ausência de suporte documental, evidencia conduta dolosa apta a justificar a
aplicação da multa qualificada; e que a inclusão dos sócios no polo passivo mostra-se adequada,
tendo em vista que atuaram diretamente na gestão da empresa, praticando atos que violaram a
legislação tributária e impediram o conhecimento, pela Administração Tributária, das receitas,
operações e resultados efetivos da pessoa jurídica.
21.

Assim, a lide consiste em verificar se o Auto de Infração encontra amparo fático e
jurídico, especialmente no tocante à caracterização dos pagamentos sem causa, à suficiência da
documentação apresentada, à aplicação da multa qualificada e à responsabilização solidária dos
sócios administradores.

III - Análise das Alegações Meritórias
III.1 - Análise das alegações acerca da exigência do IRRF sobre os pagamentos sem causa ou cuja
operação não foi comprovada
22.

Inicialmente, cumpre registrar que o artigo 61 da Lei n° 8.981/19954 determina que,
fica sujeito ao imposto de renda exclusivamente na fonte todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado ou quando não for comprovada sua causa, não
importando se esse valor está ou não está contabilizado.
23.

Assim, caso se verifique o fato jurídico tributário descrito na norma, o Imposto de
Renda deverá ser retido pela fonte pagadora à alíquota de 35%, na condição de responsável
tributária.
24.

Na prática, a fonte pagadora assume o papel de substituta tributária nos casos em
que o pagamento é realizado sem identificação do beneficiário ou da causa que o motivou,
devendo reter e recolher o tributo correspondente. A lógica dessa tributação exclusiva na fonte é
clara: quando não se conhece o beneficiário, torna-se impossível à fiscalização verificar se o valor
foi devidamente oferecido à tributação; e, ainda que o beneficiário seja conhecido, a ausência de
causa identificada impede determinar o regime jurídico tributário aplicável àquele rendimento.

4 Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por
cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em
normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos recursos entregues a
terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua
causa, bem como à hipótese de que trata o § 2o do art. 74 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991.

Fl. 1507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-003.006 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721366/2018-33
24
25.

Com base nessa premissa, a legislação optou por estabelecer uma alíquota fixa e
elevada (35%), cobrada da fonte pagadora, de modo a evitar que o anonimato ou a indefinição da
causa sirvam de mecanismo para redução indevida da carga tributária.
26.

A doutrina confirma essa lógica ao explicar que o IRRF, nesses casos, incide para
evitar que pagamentos sem identificação ou sem causa — muitas vezes relacionados a omissões
de receita, despesas fictícias, lavagem de dinheiro ou outras práticas abusivas — escapem ao
controle fiscal. Como ressaltam diversos autores, o artigo 61 institui verdadeira presunção legal de
omissão, cabendo à fonte pagadora afastá-la mediante comprovação idônea. Quanto ao ponto,
destaque-se:
“Assim, o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) é exigido por força de
dispositivo legal que impõe ao pagador de haveres o ônus de reter uma parcela
do tributo devido pelo terceiro beneficiário, com alíquotas diferentes para cada
caso. Nessas circunstâncias, parte-se da constatação de que o destinatário do
pagamento é conhecido (identificado) e há causa jurídica e econômica que
justifica a realização do pagamento.
Não obstante, há situações onde o pagamento é questionado pela administração
tributária, seja porque a transferência de valores a terceiros é realizada sem a
respectiva escrituração e sem qualquer identificação do destinatário, muitas
vezes, mas nem sempre, com a intenção de ocultar o rastreamento do
beneficiário e impedir seu conhecimento pelo fisco, seja porque o pagamento é
realizado mediante a formalização prévia de negócio jurídico aparentemente
lícito, muitas vezes, mas nem sempre, escriturado, porém, realizado de forma
artificial, com a intenção de escamotear a real intenção ilícita dos interessados
(por exemplo, lavagem de dinheiro ou distribuição de propina), ou seja, sem causa
justificável, mediante abuso da autonomia privada e fraude à lei.
Sob o aspecto tributário, a legislação dá tratamento diferente aos casos em que
são realizados pagamentos a destinatário não identificado ou que decorram de
operações sem causa, exigindo retenções de IR sob a alíquota de 35%, em ambos
os casos, bastante superior às retenções regulares”. (ALBUQUERQUE, Fredy José
Gomes de. Vício de causa de negócios jurídicos e a exigência majorada do IRRF
decorrente de pagamentos a terceiros. In: Série Controvérsias Tributárias e os
Precedentes do CARF: Tributação sobre a Renda (IRPJ/CSLL). Indaiatuba: Editora
Foco, 2022, p. 182).
27.

De igual modo, acrescentam Gisele Barra Bossa e Danielle Caldeirão Santos Castilho:
“Do ponto de vista da administração tributária, essa exegese se justifica pela
necessidade de se identificar os beneficiários dos pagamentos efetuados pela
pessoa jurídica visando viabilizar a sua rastreabilidade pelas autoridades fiscais,
como forma de coibir tanto eventual omissão de receitas tributáveis pelo
destinatário de referidos pagamentos, como a criação de despesas fictícias pela
pessoa jurídica remetente com o objetivo de reduzir seu lucro tributável”. (BOSSA,
Gisele Barra; CASTILHO, Danielle Caldeirão Santos. IRRF à alíquota de 35%: da
Fl. 1508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-003.006 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721366/2018-33
25
identificação do beneficiário à causa do pagamento na atual jurisprudência do
CARF. In: Série Controvérsias Tributárias e os Precedentes do CARF: Tributação
sobre a Renda (IRPJ/CSLL). Indaiatuba: Editora Foco, 2022, p. 213).
28.

A jurisprudência deste Conselho segue essa mesma linha interpretativa,
reconhecendo que a tributação prevista no dispositivo é fundada em presunção relativa, que pode
ser elidida pelo contribuinte desde que demonstre, documentalmente, a efetiva causa da
operação ou a identidade do beneficiário.
29.

Conforme bem destacado no Acórdão no 1201-005.5745, o artigo 61 da Lei no
8.981/95 adota uma presunção de possível omissão de receita por parte do beneficiário não
identificado ou do pagamento sem causa, razão pela qual se aplica a técnica da substituição
tributária à fonte pagadora.
30.

No referido voto, o Conselheiro Relator Neudson Cavalcante Albuquerque bem
delimitou a questão, como se depreende dos seguintes trechos:
“É certo que este tributo possui especificidades que permitem classifica-lo como
uma exceção. O IRRF em geral já é uma exceção, pois é fruto de uma substituição
tributária do Imposto de Renda (das pessoas físicas e das pessoas jurídicas). O
IRRF com tributação exclusiva na fonte, uma modalidade de IRRF, é uma exceção
maior ainda, pois toda a tributação fica contida no substituto tributário, não
havendo reflexo sobre a apuração realizada pelo contribuinte, que não oferece à
tributação a receita obtida. O tributo da espécie é uma exceção ainda mais
específica, pois é uma substituição tributária com tributação exclusiva e cujo fato
gerador não é o pagamento, pois o tributo passa a ser exigível apenas a partir do
momento em que o substituto tributário não informa à fiscalização a identificação
do contribuinte ou a causa do pagamento. Contudo, a natureza de
excepcionalidade da tributação em tela não afasta a sua exigência quando são
atendidas as condições excepcionais trazidas na lei.
Entendo que o IRRF previsto no artigo 61 da Lei no 8.981/1995 é exigido do
substituto tributário por meio de uma presunção legal. Nessa presunção, o fato
conhecido é a existência de um pagamento cujo destinatário se desconhece ou
cuja causa não existe ou é desconhecida e cujo desconhecimento se deve à
atitude omissiva do substituto tributário. O fato desconhecido é que dá ensejo à
omissão presumida.
Assim, a exigência do IRRF em tela muito se assemelha à exigência do IRPJ
prevista no artigo 42 da Lei no 9.430/1996, em que a presunção legal tem como
fato conhecido a existência de depósito bancário cuja origem o contribuinte não
comprova. Saliente-se que o ordenamento jurídico tributário possui outros casos
semelhantes de presunção, como o saldo credor de caixa, passivo a descoberto e
pagamentos não escriturados (art. 12, §2o, do Decreto-Lei no 1.598/1977 e art. 40

5 1a Seção de Julgamento/2a Câmara/1a Turma Ordinária, Relator Neudson Cavalcante Albuquerque, Sessão de
20.09.2022.
Fl. 1509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-003.006 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721366/2018-33
26
da Lei no 9.430/1996). A diferença entre essas espécies e o IRRF em tela é que,
aqui, a tributação se dá sobre o substituto tributário e não sobre o contribuinte”.
31.

Pois bem. No caso concreto, a Autoridade Fiscal lavrou o presente Auto de Infração
de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF (e-fls. 02/31), relativo ao ano-calendário de 2013,
com fundamento nos artigos 6746 e 6757 do RIR/99 e artigo 61, §1o, da Lei 8.981/19958 (e-fls.
117/126), já que, em seu entendimento, os pagamentos não restaram justificados, caracterizando-
se como pagamentos sem causa e/ou sem beneficiário identificado, sujeitos à retenção do
Imposto de Renda pela fonte pagadora à alíquota de 35% (trinta e cinco por cento).
32.

Nesse contexto, note-se que a Fiscalização identificou que a Recorrente efetuou
diversas transferências para terceiros não identificados (R$ 1.031.263,80) e para as empresas do
sócio, sem causa comprovada (R$ 1.532.216,42). E, mesmo intimada a comprovar os beneficiários
dos valores pagos, a Recorrente limitou-se em alegar que seriam empresas do grupo "Rede Dubai",
sem mais nada esclarecer. Com relação às operações de frete e carretos que ensejaram os
pagamentos para as empresas do sócio (e-fls. 124/126), a Recorrente não apresentou nenhum
documento hábil e idôneo que lastreasse as referidas operações, concluindo tratar-se de
“pagamento sem causa ou de operações não comprovadas”:
“Em relação às saídas de recursos da empresa, a grande parte dos pagamentos e
transferências identificados nos extratos bancários, porém, nenhum documento
hábil e idônea que comprovasse a operação e causa foi apresentado, como
também parte dessas saídas sem identificação ou comprovação do destinatário
foi identificado, conforme especificados na planilha dos pagamentos ou saídas de
recursos escriturados em conformidade com as contas bancárias.
No cotejamento da contabilidade refeita com os extratos bancários, constatamos
que dos mais de 8 milhões de reais de saídas de recursos, já excluídas aplicações,
custos das receitas escrituradas, despesas operacionais diversas, entre outras,
restaram ainda pagamentos ou transferências, totalizando R$ 1.031.263,80 (um
milhão e trinta e um mil, duzentos e sessenta e tris reais e oitenta centavos), sem
comprovação da causa ou beneficiários nestas operações e constantes do planilha
do item 3 do termo de intimação fiscal 3, da base de cálculo e apuração do IRRF
em anexo, conforme sintetizados, mensalmente, abaixo:

6 Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo
pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais (Lei no 8.981, de 1995, art. 61).
7 Art. 675. A falta de identificação do beneficiário das despesas e vantagens a que se refere o art. 622 e a sua não
incorporação ao salário dos beneficiários, implicará a tributação exclusiva na fonte dos respectivos valores, à alíquota
de trinta e cinco por cento (Lei no 8.383, de 1991, art. 74, § 2o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 1o).
8 Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por
cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em
normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos recursos entregues a
terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua
causa, bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
Fl. 1510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-003.006 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721366/2018-33
27

As próprias contas bancos de sua escrita contábil registram essas saídas. Não se
trata de uma transferência ou outra, um pagamento ou outro, mas uma forma
adotada e praticada de forma reiterada nos períodos de apuração.
Por meio do termo de constatação e intimação fiscal 03, item 02, de 05.09.2017, a
interessada foi também intimada, no prazo de 20(vinte) dias para apresentar
documentação acerca das transferências bancárias para empresas do mesmo
sócio, como MARLON TRANSPORTADORA, MARLON TRANSPORTES, MARLON
TRANSP. EIRELLI, MARLON PEREIRA TRANSPORTES, MARLON P. GOMES
TRANSPORTES, VALOR CREF. TRANSF. ENTRE CONTAS.
A referida planilha 2 discriminou os valores individualizados de todas
transferências bancárias, porém, sem apresentar nenhuma documentação que
respaldassem referidos valores levados a custos dos produtos vendidos na
apuração dos resultados trimestrais e sintetizados e discriminados abaixo,
mensalmente:

Inúmeros pagamentos ou transferências que totaliza mais de dois milhões e meio,
discriminados nas planilhas itens 2 e 3 do termo de constatação e intimação fiscal
Fl. 1511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-003.006 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721366/2018-33
28
no 03 de 05.09.2017, de pagamentos e transferências bancárias efetuadas sem
comprovação, conforme apuração e base de cálculo do IRRF”.
33.

A Fiscalização demonstrou, por meio dos extratos bancários e da escrituração
contábil reapresentada, que as saídas de recursos eram reiteradas e destituídas de
documentação hábil — o que foi expressamente consignado nos Termos de Constatação e
Intimação Fiscal. Mesmo após sucessivas oportunidades, a empresa não apresentou notas fiscais,
CT-es, registros contábeis idôneos, comprovantes de propriedade de veículos ou qualquer
elemento capaz de demonstrar a efetiva existência dos serviços alegados. Assim, os pagamentos
foram corretamente caracterizados como sem causa ou sem beneficiário identificado,
configurando hipótese de incidência do artigo 61.
34.

A Recorrente, por sua vez, limitou-se a repetir, no Recurso Voluntário, exatamente
as mesmas alegações apresentadas na Impugnação, sem trazer novos elementos fáticos ou
jurídicos. Alega que, o Agente Fiscal não considerou suficientes os documentos e esclarecimentos
prestados pela empresa autuada durante a fiscalização e, o fato de o Agente Fiscal não ter
aceitado os esclarecimentos do contribuinte, por si só, não lhe autoriza presumir a ocorrência da
infração ora combatida.
35.

Inclusive, a repetição automática de trechos demonstra que a defesa não enfrentou
os fundamentos da decisão recorrida, que analisou minuciosamente a ausência de comprovação
das operações e a reiterada omissão no atendimento às intimações fiscais.
36.

Tanto o é que, alguns lapsos restaram na minuta de Recurso Voluntário, conforme
se observa dos destaques abaixo:

(e-fl. 1.466, g.n.)
******************************************************************

(e-fl. 1.466, g.n.)
*****************************************************************

Fl. 1512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-003.006 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721366/2018-33
29
(e-fl. 1.466, g.n.)
*****************************************************************

(e-fl. 1.472, g.n.)
*****************************************************************

(e-fl. 1.474, g.n.)
*****************************************************************

(e-fl. 1.475, g.n.)
*****************************************************************
37.

E tal identidade segue em todas as razões recursais. A Recorrente simplesmente
“copiou e colou” os argumentos da Impugnação.
38.

Acrescento, ainda, que desde o início do procedimento fiscal9 a Recorrente foi
devidamente cientificada acerca da relação de pagamentos pendentes de comprovação, não
tendo, até o momento, apresentado qualquer prova nesse sentido. Sobre o tema, transcrevo
trecho da decisão recorrida, a qual analisou muito bem a questão:
“Quanto ao mérito, também não merece acolhida a alegação da defesa segundo a
qual o feito atacado careceria da efetiva comprovação dos pagamentos realizados
pela empresa autuada, eis que a prova de tais pagamentos encontra-se nos autos
(fls. 248 a 315) e consiste do registro de inúmeras transferências de recursos
financeiros estampadas nos extratos bancários da própria contribuinte.
Além disso, não tem razão a defesa quando alega que a empresa fiscalizada teria
respondido satisfatoriamente às intimações que lhe foram encaminhadas pela
fiscalização, com o propósito de esclarecer e identificar os beneficiários e a causa
ou as operações que ensejaram os pagamentos sob apreço.
A rigor, a empresa fiscalizada não identificou os beneficiários dos pagamentos
nem comprovou a causa e/ou a operação que rendeu ensejo aos indigitados
pagamentos, conforme consta claramente consignado nos itens XII.1 e XII.2.2 do

9 Conforme “Termo de Constatação e Intimação Fiscal n° 03” às fls. 581/593.

Fl. 1513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-003.006 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721366/2018-33
30
próprio Termo de Verificação Fiscal ao qual a defesa fez referência, e cujo excerto
pertinente à questão suscitada apresenta o seguinte teor:
(...)
Por meio do Termo de Constatação e Intimação Fiscal n° 03, com ciência em
05/09/2017, itens 2A e 2B, intimamos a empresa, no prazo de 20 (vinte) dias, a
contar do recebimento, para:
2 A. Em relação aos custos escriturados a título de FRETES E CARRETOS, dos
valores transferidos para empresas do mesmo sócio, como MARLON
TRANSPORTADORA, MARLON TRANSPORTES, MARLON TRANSP. EIRELLI,
MARLON PEREIRA TRANSPORTES, MARLON P. GOMES TRANSPORTES, VALOR
CREF. TRANSF. ENTRE CONTAS, APRESENTAR os arquivos digitais dos
Conhecimentos de Transportes Eletrônicos ou documentos equivalentes,
encaminhados via SPED, que comprovam os custos escriturados, conforme
discriminados na PLANILHA 2 RELAÇÃO DE FRETES E CARRETOS ESCRITURADOS
A COMPROVAR COM DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA, dos valores extraídos
da conta custos escriturados e levados aos resultados apurados, de forma a
demonstrar a veracidade dos dispêndios às empresas do mesmo sócio.
B. Considerando que se trata de registros de prestação de serviços de
transportes de empresas do mesmo sócio, a prova também poderá ser
complementada por meio de cópias dos registros contábeis acompanhados
dos respectivos doa/mentos. Deve ainda APRESENTAR a documentação dos
veículos, inclusive do RENAVAM, e de comprovação de propriedade das
empresas, conforme referidos nos transportes dos fretes e carretos.
No mesmo termo levamos ao conhecimento da empresa que: "Diante das
inconsistências identificadas na escrita, apresentada via Sped Contábil, já
enumeradas no termo de constatação e intimação fiscal 2, a empresa após
diversas prorrogações reapresentou os arquivos contábeis com objetivo de
sanear a escrita de forma que possam ser apurados os resultados com base no
lucro real dos trimestres do ano-calendário de 2013.
Da análise da escrita contábil, apresentada em meio magnético, e cotejando
com os extratos da movimentação bancária, constatamos fatos que
necessitam de esclarecimentos e de comprovação com documentos hábeis e
idôneos. "
A interessada não respondeu o termo de constatação e intimação fiscal 03
acima referido.
Portanto, constatamos na movimentação de recursos constantes dos extratos
bancários e nos registros da escrita contábil, em atendimento às solicitações
anteriores, uma extensa saída de recursos sem a identificação e o respaldo em
documentos que corroborem a referida escrituração.
(...)
Fl. 1514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-003.006 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721366/2018-33
31
Por meio do referido termo de constatação e intimação fiscal 03, item 02, de
05.09.2017, a interessada foi também intimada, no prazo de 20(vinte) dias
para apresentar:
A. Em relação aos custos escriturados a título de FRETES E CARRETOS, dos
valores transferidos para empresas do mesmo sócio, como MARLON
TRANSPORTADORA, MARLON TRANSPORTES, MARLON TRANSP. EIRELLI,
MARLON PEREIRA TRANSPORTES, MARLON P. GOMES TRANSPORTES, VALOR
CREF. TRANSF. ENTRE CONTAS, APRESENTAR os arquivos digitais dos
Conhecimentos de Transportes Eletrônicos ou documentos equivalentes,
encaminhados via SPED, que comprovam os custos escriturados, conforme
discriminados na PLANILHA 2 RELAÇÃO DE FRETES E CARRETOS ESCRITURADOS
A COMPROVAR COM DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÓNEA, dos valores extraídos
da conta custos escriturados e levados aos resultados apurados, de forma a
demonstrar a veracidade dos dispêndios às empresas do mesmo sócio.
B. Considerando que se trata de registros de prestação de serviços de
transportes de empresas do mesmo sócio, a prova também poderá ser
complementada por meio de cópias dos registros contábeis acompanhados
dos respectivos doa/mentos. Deve ainda APRESENTAR a documentação dos
veículos, inclusive do RENAVAM, e de comprovação de propriedade das
empresas, conforme referidos nos transportes dos fretes e carretos.
A referida planilha 2 discriminou os valores individualizados de todas
transferências
bancárias,
porém,
sem
nenhuma
documentação
que
respaldassem referidos valores levados a custos dos produtos vendidos na
apuração dos resultados trimestrais, abaixo sintetizados, mensalmente:
(...)
A interessada não apresentou a documentação hábil e idônea com vistas a
comprovar o beneficiário, no caso de pagamento a terceiros, e no caso de
transferências eletrônicas de recursos para terceiros ou mesmo para empresas
do mesmo sócio, a operação ou a sua causa. Ou seja, intimada, não comprovou
o beneficiário, no caso de pagamento a terceiros e a operação ou a causa que
motivou, tanto os pagamentos a terceiros, como as transferências que
ensejaram cada uma dessas saídas.
(...)
(grifo original).
A intimação fiscal acompanhada da relação de pagamentos pendentes de
comprovação encontra-se colacionada às fls. 581 a 593 do processo, e mesmo
quando renovada, por meio da impugnação, a oportunidade para que a
contribuinte apresentasse documentos idôneos e hábeis à identificação dos
beneficiários e à comprovação da causa e/ou da operação que ensejaram tais
pagamentos, a defesa cinge-se à mera alegação de que os beneficiários do valores
pagos seriam empresas do grupo "Rede Dubai", sem mais nada esclarecer.
Fl. 1515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-003.006 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721366/2018-33
32
Ora, não bastasse a insuficiência da alegação para atingir o desiderato da
identificação dos beneficiários e da comprovação da causa relativos a tais
pagamentos, fato é que não pode tampouco ser aceita a mera alegação da defesa,
sem que, todavia, os impugnantes tenham juntado qualquer documento que
comprove o fato alegado, ônus probatório este que, aliás, cabe à impugnante, nos
termos do art. 15 e do art. 16, inciso III, do Decreto n.o 70.235, de 1972, que, na
redação dada pela Lei n.o 8.748, de 1993, determinam ipsis litteris:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de
trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(grifei).
Logo, no que concerne à espécie litigiosa, considero escorreito o lançamento
combatido porquanto efetuado nos exatos termos do disposto no caput e no § 1o
do art. 61 da Lei n.o 8.981, de 1995, que determinam ipsis litteris:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte,
à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua
causa, bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de
1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento
da referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
(grifei)”. (Destaques no original)
39.

Como bem pontuado pela decisão recorrida, a prova dos pagamentos consta nos
autos — nos extratos bancários da própria empresa — e é inequívoca quanto à existência das
saídas financeiras. O que se exige da Recorrente, nos termos dos artigos 15 e 16 do Decreto no
70.235/1972, é que apresente a documentação hábil a comprovar a operação que lhes deu causa,
ônus probatório que não foi cumprido. Diante disso, resta plenamente legítima a conclusão de
que os valores se enquadram na presunção legal prevista no artigo 61, caput e §1o, da Lei no
8.981/1995.
Fl. 1516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-003.006 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721366/2018-33
33
40.

Inclusive, em julgado da 1a Turma Ordinária, sob a relatoria do Conselheiro Wilson
Kazumi Nakayama (Acórdão no 1201-005.563 – 1a Seção de Julgamento/2a Câmara/1a Turma
Ordinária, Sessão de 10.12.2021), destacou-se que, uma vez caracterizado o fato indiciário —
pagamento sem causa comprovada ou a beneficiário não identificado — presume-se, por
determinação legal, o fato jurídico tributário correspondente, incumbindo ao sujeito passivo
apresentar elementos capazes de elidir a presunção estabelecida pelo legislador, mediante
contexto probatório:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO. TRIBUTAÇÃO COM BASE EM PRESUNÇÃO LEGAL. NÃO
IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. EXIGÊNCIA MANTIDA.
A tributação do IRRF sobre o pagamento sem causa ou a beneficiário não
identificado é prescrita com base numa presunção legal relativa que autoriza que
o fato indiciário (pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado) seja
equiparado ao fato presumido (omissão de rendimento por parte do beneficiário
não identificado do pagamento). Caracterizado o fato indiciário da autuação,
pagamento realizado a beneficiário que não foi identificado, presume-se a
ocorrência do fato legalmente presumido (não oferecimento à tributação de
quem recebeu o pagamento). Por determinação legal expressa, fica sujeita ao
IRRF, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, o pagamento efetuado pelas
pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, contabilizados ou não, quando
não for comprovada a operação ou a sua causa. Por se tratar de presunção
legalmente prevista, inverte-se o ônus da prova. Isto é, compete ao sujeito
passivo elidir a presunção legal, identificando os beneficiários do pagamento. a
autoridade fiscal discriminou todos os pagamentos, cujos beneficiários não foram
identificados, relacionou-os com os lançamentos contábeis da Recorrente e
comprovou que os pagamentos, realizados por meio de cheques, não entraram
no caixa da empresa CF Design, tampouco foram depositados na conta bancária
daquela empresa. Intimada, O sujeito passivo apenas alega que os pagamentos
foram realizados para a empresa CF Design, que se comprovou que não ocorreu.
Dessa forma, não tendo o sujeito passivo identificado os beneficiários do
pagamento, o lançamento deverá ser mantido”. (g.n.)
41.

Por essas razões, e em reforço ao que já foi devidamente fundamentado na decisão
recorrida - a qual enfrentou de forma clara e precisa as alegações ora reiteradas -, entendo correta
a conclusão alcançada pela Fiscalização, motivo pelo qual nego provimento ao Recurso Voluntário
neste ponto.

III.2 - Análise das Alegações Sobre a Ilegalidade da Multa e do seu Caráter Confiscatório
Fl. 1517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-003.006 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721366/2018-33
34
42.

Em relação às alegações acerca da aplicação da multa, a Recorrente continua por
sustentar as mesmas alegações já apresentadas na Impugnação:
(i)
o lançamento fiscal é fruto de presunção de omissão de receitas (art. 42 da Lei
no. 9430/96), ou seja, a hipótese configura, em verdade, presunção de débito
fiscal, baseada exclusivamente em métodos e operações contábeis;
(ii)
não se extrai do comportamento da Recorrente qualquer evidência de que
tenha agido com intuito de sonegar tributo;
(iii) a autuação foge aos princípios da capacidade contributiva, da razoabilidade e
proporcionalidade, e, resulta em caráter confiscatório quando impõe a
aplicação de multa em percentual que supere a parcela do tributo;
43.

Pois bem. Observe-se, de plano, que, de acordo com o artigo 26-A do Decreto no
70.235/72, o qual dispõe sobre o processo administrativo fiscal, os órgãos de julgamento não
podem afastar ou deixar de observar a aplicação de tratado, acordo internacional, lei ou decreto
sob fundamento de inconstitucionalidade. Veja-se:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
44.

Em consonância com o que determina o artigo 26-A do Decreto no 70.235/72,
registre-se que o artigo 98 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, prescreve que “Fica vedado aos membros das Turmas de
julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto”.
45.

A Súmula CARF no 2 também dispõe que este Conselho não tem competência para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
46.

Tendo em vista que não cabe a este Conselho Administrativo se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de tratados, acordos internacionais, leis ou decretos, é de se concluir que as
alegações de que a multa aplicada na modalidade qualificada é confiscatória e viola o artigo 150,
inciso IV da Constituição Federal não devem ser aqui examinadas, haja vista que esse tipo de
alegação reivindicaria a análise da inconstitucionalidade da própria norma tributária prevista no
artigo 44, § 1o da Lei no 9.430/96.
47.

Por essas razões, entendo por não acolher das alegações meritórias no sentido de
que a multa é confiscatória e, por conseguinte, inconstitucional.
48.

Por outro lado, tem-se que as alegações acerca das circunstâncias que ensejaram a
aplicação da multa na modalidade qualificada devem ser, aqui, apreciadas.
Fl. 1518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-003.006 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721366/2018-33
35
49.

Em primeiro lugar, reconheça-se que o descumprimento da legislação tributária
ensejará a aplicação da respectiva sanção independentemente da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. É nesses termos que o 136
do Código Tributário Nacional (“CTN”) estipula:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
50.

As sanções aplicadas para os ilícitos tributários apresentam a dupla função de (i)
inibir aquelas condutas por parte de possíveis infratores que visam suprimir ou reduzir o
pagamento de tributos, intimidando-os – tem-se a chamada prevenção geral –, e, também, de (ii)
punir os sujeitos infratores que efetivamente deixaram de adotar aquela determinada conduta
prevista na legislação, fazendo com que eles não reincidam na infração – aqui, diz-se que a
prevenção é especial. No final das contas, as sanções devem ser estabelecidas para estimular o
cumprimento da obrigação tributária e evitar a prática de infrações à legislação tributária,
revelando a sua função educativa.
51.

Como ensina a doutrina:
“No campo das sanções administrativas pecuniárias (multas), é preciso não
confundir (como faz, frequentemente, o próprio legislador) a proteção ao
interesse da arrecadação (bem jurídico tutelado) com o objetivo de arrecadação
por meio da multa. Noutras palavras, a sanção deve ser estabelecida para
estimular o cumprimento da obrigação tributária; se o devedor tentar fugir ao
seu dever, o gravame adicional representado pela multa que lhe é imposta se
justifica, desde que graduado segundo a gravidade da infração. Se se tratar de
obrigação acessória, a multa igualmente se justifica (pelo perigo que o
descumprimento da obrigação acessória provoca para a arrecadação de tributos),
mas a multa não pode ser transformada em instrumento de arrecadação; pelo
contrário, deve-se graduá-la em função da gravidade da infração, vale dizer, da
gravidade do dano ou da ameaça que a infração representa para a arrecadação
de tributos”10. (g.n.)
52.

Examinando o artigo 44, § 1o, da Lei no 9.430/96 verifica-se que, a multa qualificada
no percentual de 150% deve ser aplicada quando há ação dolosa praticada de acordo com as
hipóteses previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.5020/1964. Confira-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)

10 MARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 20a. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, não paginado.
Fl. 1519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-003.006 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721366/2018-33
36
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
53.

Como se vê, a imposição da multa qualificada pressupõe a comprovação de dois
elementos que, embora estejam relacionados, são distintos. De um lado, deve haver a
comprovação de que ocorreu o fato gerador de um determinado tributo sem o seu pagamento – o
que, por si só, já enseja a incidência da multa de ofício de 75% -, e, de outro lado, dever haver a
comprovação de que o inadimplemento do tributo ocorreu por meio de sonegação, de fraude ou
de conluio11. A redação do § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/96 é bastante clara ao dispor que a
multa será duplicada nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964 os quais,
respectivamente, tratam dos institutos da sonegação, da fraude e do conluio. Confira-se:
Art. 71 – Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 – Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no artigo 71 e 72.
54.

O traço característico e comum nas três modalidades é a conduta dolosa. O dolo
corresponde a prática do ilícito por alguém que possuía o animus, ou seja, a intenção de realizá-lo
e de obter o resultado – trata-se do elemento volitivo –, somado a um elemento adicional que, no
caso, consubstancia-se na consciência da antijuridicidade por parte do agente, quer dizer, no saber
que se encontrava por realizar uma conduta vedada – é a própria consciência do ilícito. Em síntese,
o dolo, o qual, aliás, consubstancia-se em elementos relativos à vontade e à consciência, é,
portanto, o requisito inafastável para que a multa seja aplicada na modalidade qualificada.

11 HALPERIN, Eduardo Kowarick. Multa Qualificada no Direito Tributário. São Paulo: Instituto Brasileiro de Direito
Tributário – IBDT, 202, p. 31.
Fl. 1520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-003.006 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721366/2018-33
37
55.

Conforme explica Gisele Bossa12, a redação do artigo 44 da Lei 9.430/96 não é
despropositada, servindo para indicar que a qualificação da multa é medida de caráter excepcional
e, logo, cabe à própria Autoridade Fiscal o ônus de provar que o contribuinte praticou quaisquer
das condutas dolosas descritas nos citados artigos da Lei 4.502/64.
56.

Por fim, é preciso consignar, ainda, que a aplicação da multa qualificada no
percentual de 150% exige que o dolo seja comprovado de forma a afastar qualquer dúvida
razoável quanto à sua existência, ou seja, a hipótese que a Autoridade Fiscal deve comprovar para
aplicar a multa qualificada é a de que a conduta do sujeito passivo só ganha sentido à luz de uma
finalidade ilícita.
57.

No caso concreto, note-se que a Autoridade Fiscal entendeu por aplicar a multa na
modalidade qualificada, já que, em seu entendimento, as condutas praticadas pela Recorrente
teriam configurado as hipóteses de fraude e sonegação. Confira-se:
“XIV.3 – Da aplicação da multa qualificada no caso das expressivas quantias de
pagamentos e transferências sem a devida comprovação da operação ou causa
e/ou do beneficiário
No caso desta auditoria fiscal a empresa deixou de registrar na sua contabilidade
valores expressivos de inúmeros depósitos e de saídas realizadas das contas
bancárias em todos os períodos de 2013. Esses valores resultam do confronto da
movimentação constantes dos extratos bancários e dos próprios balancetes
contábeis no SPED, conforme itens 1, 2, 3 e 4 do termo de constatação e
intimação fiscal no 03 de 05.09.2017.
A contribuinte recompôs a escrita e incluiu toda movimentação de recursos
constantes dos extratos bancários, porém, não apresentou grande parte da
documentação para comprovar os fatos contábeis de saídas de recursos
(pagamentos e transferências) das contas bancárias. Isto é, sem comprovar a
causa e/ou beneficiários dos recursos impedindo o conhecimento do fisco dos
elementos para constituição de lançamento de crédito tributário. Inclusive
impossibilitando a identificação e a natureza de rendimentos obtidos por terceiros
nessas mesmas operações.
A escrituração contábil recomposta é decorrente do cotejamento dos registros
escriturados, dos livros fiscais e dos extratos bancários, inclusive de
esclarecimentos apresentados pela fiscalizada. Os extratos bancários identificam
as efetivas transferências de recursos.
Nos pagamentos de duplicatas e grande parte de outras saídas também não há a
identificação ou a comprovação do destinatário.
No cotejamento da contabilidade refeita com os extratos bancários, constatamos
saídas de recursos que, já excluídas aplicações, custos de compras de

12 BOSSA, Gisele Barra. A Imputação de multa qualificada: dos aspectos técnicos à construção e valoração da prova no
âmbito do CARF. In: BOSSA, Gisele Barra. Eficiência Probatória e a Atual Jurisprudência do CARF. São Paulo:
Almedina, 2020, p. 185/193.
Fl. 1521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-003.006 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721366/2018-33
38
combustíveis escriturados, despesas operacionais diversas, entre outras, restaram
ainda pagamentos ou transferências, totalizando mais de R$ 1.031.263,80 (um
milhão e trinta e um mil, duzentos e sessenta e tris reais e oitenta centavos), sem
comprovação da causa ou beneficiários nestas operações, conforme planilha, item
3 do termo de constatação e intimação fiscal no 03 de 05.09.2017 e sintetizados
mensalmente abaixo:

No caso de saídas e então escrituradas a título de fretes e carretos foram ainda
deduzidos na apuração dos resultados operacionais, porém, nenhum documento
hábil e idôneo que comprovasse a operação ou causa foi apresentado, conforme
planilha item 2 do mesmo termo de constatação e intimação fiscal 03 de
05.09.2017, que sintetizamos a soma dos valores mensais:

Do cotejamento da contabilidade refeita com os extratos bancários, constatamos
que dos mais de 8 milhões referentes às movimentações decorrentes de saídas, já
excluídas as aplicações financeiras, custos das receitas escrituradas, despesas
operacionais diversas, entre outras, restaram ainda inúmeros pagamentos ou
transferências que totaliza mais de dois milhões e meio, discriminados nas
Fl. 1522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-003.006 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721366/2018-33
39
planilhas itens 2 e 3 do termo de constatação e intimação fiscal no 03 de
05.09.2017, dos pagamentos e das transferências efetuadas e base de cálculo da
apuração do IRRF.
De acordo com o artigo 264 do RIR/99, a pessoa jurídica é obrigada a conservar
em ordem, enquanto não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes,
os documentos e papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou
operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial.
Está também mencionado nos termos dos artigos 927 e 928 do RIR/99, para
prestar informações e esclarecimentos acerca dos atos e operações, inclusive da
movimentação financeira, nos prazos marcados pela Autoridade Fiscal.
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e
papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no
486, de 1969, art. 4o).
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são
obrigadas a prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos
Auditores-Fiscais do Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as
declarações tomadas por termo e assinadas pelo declarante (Lei no 2.354, de
1954, art. 7o).
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá
eximir-se de fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos
solicitados pelos órgãos da Secretaria da Receita Federal (Decreto-Lei no 5.844,
de 1943, art. 123, Decreto-Lei no 1.718, de 27 de novembro de 1979, art. 2o, e
Lei no 5.172, de 1966, art. 197).
É oportuno mencionar o que dispõe a Resolução CFC no 563, de 1983, que
aprovou a NBC T 2.1 – Das Formalidades da Escrituração, especificamente, quanto
à documentação que lastreia os lançamentos contábeis dos fatos e da prática de
atos administrativos: “NBC T 2 – DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL - NBC T 2.1 - DAS
FORMALIDADES DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL 2.1.1 – A Entidade deve manter um
sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, através de
processo manual, mecanizado ou eletrônico.
2.1.2 – A escrituração será executada:
a) em idioma e moeda corrente nacionais;
b) em forma contábil;
c) em ordem cronológica de dia, mês e ano;
d) com ausência de espaços em branco, entrelinhas, borrões, rasuras, emendas
ou transportes para as margens;
Fl. 1523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-003.006 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721366/2018-33
40
e) com base em documentos de origem externa ou interna ou, na sua falta,
em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos
administrativos. (grifo nosso).
No caso desta auditoria, sobre as saídas de recursos, evidenciou-se a fraude com a
prática reiterada e adotada pela empresa que, embora registrando na
contabilidade toda movimentação financeira, após solicitado por autoridade
fiscal, omitiu ou deixou de apresentar, de forma propositada os documentos dos
fatos contábeis. Entendemos que o objetivo do contribuinte é evitar que as reais
transações comerciais efetuadas pela empresa sejam conhecidas pelo Fisco e,
acima de tudo, que os reais detentores dos recursos não sejam identificados e
tenham seus rendimentos auferidos.
A forma adotada pela fiscalizada de pagar ou repassar recursos a terceiros, de não
comprovar com documentos hábeis e idôneos, de deixar de identificar o
beneficiário do pagamento de cada operação ou causa, não só de um pagamento
ou outro, é uma prática que ocorreu com expressivas quantias, de forma repetida,
continuada, reiterada, não só numa mesma data, num mês, num mesmo
trimestre, mas incluindo todos os meses do ano-calendário de 2013 sob
fiscalização, É ACIMA DE TUDO NÃO TRIBUBAR O DEVIDO E EVITAR QUE O FISCO
RECEBA.
Cabe ressaltar que a empresa tem como sócios ALESSANDRA NEDER PEREIRA
GOMES CPF 254.268.728-56, administradora em conformidade com o contrato
social e suas alterações contratuais, e seu esposo, MARLON PEREIRA GOMES CPF
166.603.998-52, gerente e administrador de fato, como também sócio majoritário
dos postos e empresas do mesmo sócio. Em boa parte das empresas constam
investigação pela denominada “Operação Mandrake” deflagrada pela Policia
Federal e Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que identificaram
suspeita de fraude e adulteração na venda de combustíveis.
Nas grandes quantias de pagamentos via contas bancárias constatamos que essas
expressivas quantias de valores ocorrem à margem dos registros do SPED, de
notas fiscais, evidenciando fortes indícios de compra de combustíveis à margem
da legislação tributária, e deixando de apurar, de declarar e de recolher os valores
devidos de tributos e contribuições.
Não há como não haver a interferência e a mão de mando dos administradores,
há forma e objetivos claros e intencionais de esconder do fisco a causa e a
natureza das operações decorrentes dessas saídas de recursos, pois essa foi uma
prática adotada pelos sócios administradores e devem responder solidariamente
pelo crédito tributário apurado.
A fraude tem como objetivo não levar ao conhecimento do fisco e de não pagar os
tributos e contribuições devidas.
PORTANTO, as quantias expressivas decorrentes de pagamentos ou transferências
sem comprovação da operação ou causa e/ou do beneficiário dão causa à
Fl. 1524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-003.006 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721366/2018-33
41
qualificação da multa é absolutamente oportuna e está amparada no parágrafo 1o
do art. 44 da Lei 9.430/96, com a redação dada pela Lei no 11.488 de 15/06/2007,
pela Lei no 11.488/2007 e no inciso II do art. 44 da Lei no 9.430/96”. (Destaques
no original)
58.

Como se vê, não há como acolher a insurgência da defesa em relação à aplicação da
multa de ofício qualificada. Isso porque, além da Recorrente não ter comprovado a causa dos
valores transferidos das contas bancárias da Fiscalizada, tampouco identificou os respectivos
beneficiários, evidenciando-se o elemento doloso necessário à qualificação da penalidade.
59.

Tal conclusão decorre da expressiva movimentação financeira realizada ao longo do
ano-calendário de 2013 — superior a dois milhões e meio de reais — sem qualquer lastro
documental que justificasse os pagamentos ou permitisse identificar os beneficiários das
transferências.
60.

Ressalte-se, ainda, que a Recorrente sequer enfrenta, de maneira objetiva, a
afirmação constante do Auto de Infração de que a empresa teria participado de um esquema
fraudulento envolvendo terceiros beneficiários, inclusive com utilização de notas fiscais inidôneas,
destinado à sonegação e à fraude de tributos federais, além de outros ilícitos que chegaram a ser
investigados no Inquérito Policial no 0011/2012-DPF/VGA/MG.
61.

A conduta deliberada da empresa autuada — em conjunto com outras — de omitir
informações relevantes à Administração Tributária acerca da ocorrência de fatos geradores, ou
mesmo de impedir ou retardar sua realização ou apuração, subsume-se aos tipos previstos nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
63.

A aplicação da multa qualificada deve ser, portanto, mantida, sendo que, por força
do princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c” do Código
Tributário Nacional (CTN)13, que dispõe que a lei se aplica a ato ou fato pretérito não
definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente
ao tempo da sua prática, a multa deve ser fixada no patamar de 100%, nos termos do que
preceitua o artigo 14 da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023.
64.

Com efeito, entendo por manter a multa qualificada a qual, a rigor, deve ser fixada
e/ou reduzida ao patamar de 100% (cem por cento).

IV - Análise das Alegações Relativas à Responsabilidade Tributária dos Sócios

13 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II – quando expressamente interpretativa, excluído o disposto no artigo 107, ou quando:
[...]
c) deixe de tratá-lo como infração.

Fl. 1525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-003.006 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721366/2018-33
42
65.

A Autoridade Fiscal imputou responsabilidade solidária ao Sr. Marlon Pereira
Gomes e à Sra. Alessandra Neder Pereira Gomes com fundamento nos artigos 124, inciso I, e 135,
inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN).
66.

O artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN) estabelece que são
solidariamente obrigadas “as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal”:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
67.

A leitura do dispositivo leva o intérprete à conclusão de que o “interesse comum”
está atrelado ao fato gerador da obrigação tributária. Assim, para ser responsável solidária pelos
créditos tributários, a pessoa (seja ela física ou jurídica) tem que ter tido participação no fato que
constitui a hipótese de incidência tributária. Ou seja, a expressão “interesse comum” se dirige às
pessoas que, de alguma forma, participaram do fato (critério material) descrito no antecedente da
regra matriz.
68.

Assim, para que esteja configurada a solidariedade natural é necessário que as
pessoas obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica que deu azo à tributação. Em outros termos,
tais pessoas necessariamente devem ter participado da situação definida em lei como fato
gerador do tributo. A título de exemplo, em julgado bastante interessante, o Superior Tribunal de
Justiça (“STJ”) entendeu que o simples fato de os cônjuges optarem por fazer declaração conjunta
de imposto de renda não significa, por si só, que ambos passam a ter interesse comum na situação
constitutiva do fato gerador do tributo, na acepção do artigo 124, inciso I do Código Tributário
Nacional (“CTN”). No entender do Tribunal, para que estivesse configurada a solidariedade, seria
necessária a “participação ativa” dos consortes, um ao lado do outro, “na produção do fato
gerador da percepção dos rendimentos tidos por tributáveis” (STJ, REsp 1.273.396/DF, 1a Turma,
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 05.12.2019, DJe 12.12.2019).
69.

No caso concreto, observe-se que a Autoridade Fiscal acabou atribuindo a
responsabilidade tributária solidária ao Sr. Marlon Pereira Gomes e à Sra. Alessandra Neder
Pereira Gomes, com base na premissa de que praticaram atos com infração à lei, conforme se
verifica dos trechos abaixo reproduzidos:
“Os fatos enumerados até aqui mostram não só a administração de fato de
MARLON PEREIRA GOMES com infração à lei, onde através dele tudo era decidido
e feito na fiscalizada, por isso deve responder solidariamente pelos débitos da
empresa.
Fl. 1526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-003.006 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721366/2018-33
43
As expressivas transferências de recursos para empresas do mesmo sócio e vice-
versa mostram a autonomia que detinha na administração dos negócios da
mesma. Houve uma confusão patrimonial e a existência de interesse comum.
Ficou evidente que a má administração dos recursos da fiscalizada tinha o
objetivo de proveito próprio em detrimento dos pagamentos dos tributos. Esse é
um dos motivos que o sócio deve responder solidariamente com a pessoa jurídica
nos termos do item I, do artigo 124, e item III, do artigo 135 do CTN. O termo de
sujeição passiva solidária, em anexo, é entregue ao sócio para ciência, juntamente
com o presente termo.
Já sua esposa ALESSANDRA NEDER PEREIRA GOMES, sócia da fiscalizada, não
poderá se eximir dos atos, então sob sua responsabilidade, já que está no quadro
social como sócia-administradora da sociedade, pois na realidade assinava de
acordo com o contrato social em nome da fiscalizada por vários períodos até
dezembro de 2015. Então deve também responder solidariamente pelos autos de
infração da fiscalizada nos termos do 135, item III, do CTN.
Sendo assim, mister a responsabilização, pelo presente Autos de Infração lavrados
em nome do AUTO POSTO PILOTO LTDA, do Sr. MARLON PEREIRA GOMES e de
sua esposa a Sra ALESSANDRA NEDER PEREIRA GOMES, ambos com arrimo no art.
124, inciso I, e 135, item III, do CTN”. (Destaques no original)
70.

Pelo que se observa, a Fiscalização não produziu provas diretas da participação
efetiva de cada um dos responsáveis nas infrações à legislação tributária apontadas, nem
demonstrou a prática conjunta do fato gerador. Ao contrário, o Fisco provou a prática da infração
pela pessoa jurídica autuada e, como decorrência, considerando a constatação de dolo, fraude e
sonegação imputou a responsabilidade à sócia-administradora Sra. Alessandra e ao sócio Sr.
Marlon da pessoa jurídica.
71.

A mim parece não estar devidamente caracterizada a responsabilização da sócia
Sra. Alessandra, pois a Autoridade Fiscal não descreve a conduta por ela realizada e tampouco a
realização conjunta da situação configuradora do fato gerador, além de não demonstrar que os
ganhos indevidos obtidos com as infrações praticadas pela empresa autuada tenham sido
repartidos com a responsável, ou seja, não há elementos que sustentem o interesse comum. O
simples fato de ser sócia não caracteriza o interesse comum previsto no artigo 124 do Código
Tributário Nacional (CTN).
72.

A responsabilidade com fundamento no artigo 124 do Código Tributário Nacional
(CTN) demanda a realização conjunta do fato gerador, em regra, demonstrada a partir do proveito
extraído dos fatos econômicos que foram suprimidos da tributação.
73.

Registre-se que, tal análise não passou despercebida pela decisão recorrida, senão
vejamos:
Fl. 1527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-003.006 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721366/2018-33
44
“Quanto à responsabilidade solidária atribuída ao Sr. MARLON PEREIRA GOMES
(CPF n.o 166.603.998-52), na qualidade de administrador de fato da empresa
autuada, e à Sra. ALESSANDRA NEDER PEREIRA GOMES (CPF n.o 254.268.728-56),
na qualidade de sócia administradora de direito, ainda que, a meu sentir, não
prospere, no ponto, a imputação de responsabilidade fulcrada no inciso I do art.
124 do CTN, visto que o administrador apenas corporifica a atuação da própria
pessoa jurídica contribuinte do tributo, não havendo, pois, falar de participação
conjunta de terceira pessoa com a contribuinte, de molde a configurar o interesse
comum na situação que constitui o fato gerador, considero, todavia, procedente a
imputação de responsabilidade solidária contra ambos os administradores em
questão (MARLON e ALESSANDRA), realizada com base no inciso III do art. 135 do
CTN, (...)”.
74.

Menciono, a esse propósito, o seguinte julgado desta 2a Turma Ordinária:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO
QUE CONSTITUA FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
São solidariamente responsáveis pelos créditos tributários, as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal. Cabe à autoridade fiscal demonstrar o nexo de causalidade entre o
interesse comum e as condutas típicas praticadas pelo responsável, não
bastando
presumir
a
responsabilidade
abstratamente”.
(Processo
n°
10805.724350/2017-18. Acórdão n° 1302-007.432 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a
TURMA ORDINÁRIA. Sessão de 27 de junho de 2025. Relator Henrique Nimer
Chamas, g.n.)
75.

Por essas razões, entendo que a responsabilidade solidária que foi atribuída à Sra.
Alessandra Neder Pereira Gomes com fundamento no artigo 124, inciso I, do Código Tributário
Nacional (CTN) deve ser afastada, já que os pressupostos fáticos apontados pela Autoridade Fiscal
para tanto não se subsumem à hipótese ali prevista.
76.

Já com relação ao sócio, Sr. Marlon Pereira Gomes, ficou caracterizado que era
quem, de fato, administrava a empresa e se beneficiava com os ganhos indevidos obtidos com as
infrações praticadas pela empresa autuada, conforme comprovam as transferências bancárias
efetuadas para as empresas nas quais é sócio. É o que se constata a partir da leitura dos seguintes
trechos do Termo de Verificação Fiscal:
“Nos trabalhos e procedimentos fiscais na pessoa de Marlon Pereira Gomes e nas
suas empresas foram identificadas movimentações financeiras expressivas sem
documentação probatória mostrando que os contribuintes tiveram a intenção
clara de não fazer a apuração e consequentemente o pagamento de tributos e
contribuições devidas”.
Fl. 1528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-003.006 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721366/2018-33
45
*******************************************************************
“Neste tópico elaboramos uma análise sucinta das quase 3500 páginas do
Inquérito Policial - IPL no 011/12-DPF/MG, elaborado pelo Departamento de
Polícia Federal em Varginha, decorrente da Operação MANDRAKE, na qual deixa
claro o grande, minucioso e exaustivo trabalho efetuado pelas autoridades
mostrando com detalhes o modus operandi de práticas perpetradas pelas
empresas e principalmente pelo sócio MARLON PEREIRA GOMES, CPF
166.603.998-52, o qual visava o enriquecimento ilícito por meio de sonegação
fiscal e outros artifícios”.
*******************************************************************
“Por meio do termo de constatação e intimação fiscal 03, item 02, de 05.09.2017,
a interessada foi também intimada, no prazo de 20(vinte) dias para apresentar
documentação acerca das transferências bancárias para empresas do mesmo
sócio, como MARLON TRANSPORTADORA, MARLON TRANSPORTES, MARLON
TRANSP. EIRELLI, MARLON PEREIRA TRANSPORTES, MARLON P. GOMES
TRANSPORTES, VALOR CREF. TRANSF. ENTRE CONTAS.
A referida planilha 2 discriminou os valores individualizados de todas
transferências bancárias, porém, sem apresentar nenhuma documentação que
respaldassem referidos valores levados a custos dos produtos vendidos na
apuração dos resultados trimestrais e sintetizados e discriminados abaixo,
mensalmente:
[...]
Inúmeros pagamentos ou transferências que totaliza mais de dois milhões e meio,
discriminados nas planilhas itens 2 e 3 do termo de constatação e intimação fiscal
no 03 de 05.09.2017, de pagamentos e transferências bancárias efetuadas sem
comprovação, conforme apuração e base de cálculo do IRRF.
Não há como não ter a interferência e o comando dos administradores, de forma
clara e objetiva de esconder do fisco a causa e a natureza dessas operações das
saídas desses recursos”.
*******************************************************************
“Os fatos enumerados até aqui mostram não só a administração de fato de
MARLON PEREIRA GOMES com infração à lei, onde através dele tudo era decidido
e feito na fiscalizada, por isso deve responder solidariamente pelos débitos da
empresa”. (Destaques no original)
*******************************************************************
“As expressivas transferências de recursos para empresas do mesmo sócio e vice-
versa mostram a autonomia que detinha na administração dos negócios da
mesma. Houve uma confusão patrimonial e a existência de interesse comum”.
(Destaques no original)
Fl. 1529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-003.006 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721366/2018-33
46
*******************************************************************
“Ficou evidente que a má administração dos recursos da fiscalizada tinha o
objetivo de proveito próprio em detrimento dos pagamentos dos tributos. Esse é
um dos motivos que o sócio deve responder solidariamente com a pessoa jurídica
nos termos do item I, do artigo 124, e item III, do artigo 135 do CTN. O termo de
sujeição passiva solidária, em anexo, é entregue ao sócio para ciência, juntamente
com o presente termo”.
77.

Ressalto ainda que não se trata de interesse meramente econômico, tendo em vista
que juridicamente foi desenvolvido um modus operandi para que a prática da sonegação fiscal se
operasse com eficiência (expressiva movimentação de recursos em contas bancárias a margem de
documentação, evidenciando tanto saldo credor como créditos de origem não comprovada,
pagamentos ou transferências bancárias sem comprovação da causa ou do beneficiário, e ainda
resultados não apurados e valores não informados em DCTF, tudo com um objetivo fim: não
apurar os valores devidos, não declarar e não recolher aos cofres públicos e, não somente em um
período ou outro, mas de forma repetida nos períodos do ano-calendário de 2013).
78.

Assim, a sonegação praticada via utilização fraudulenta da pessoa jurídica,
mediante interposição de pessoas, faz com que a pessoa jurídica seja tratada de modo semelhante
a uma sociedade de fato (porque se comporta como tal), situação em que as pessoas envolvidas,
por se encontrarem na mesma posição jurídica em relação ao fato gerador, respondem solidária e
ilimitadamente pelos débitos surgidos do negócio. É esse contexto que justifica a aplicação do
artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN) ao Sr. Marlon.
79.

Faz-se necessário, agora, observar a responsabilidade com fundamento no artigo
135, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN), o qual dispõe:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos;
[...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
80.

Do referido dispositivo extrai-se que, para a responsabilização dos diretores,
gestores ou representantes das pessoas jurídicas, é necessário demonstrar a prática de atos “com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”.
81.

Como se vê, não se trata de responsabilização imediata dos administradores da
empresa inadimplente frente ao Fisco, somente por assumirem essa função, de modo que é
imprescindível a demonstração dos atos pelos quais se evidenciou a conduta infracional.
82.

Faz-se necessário, portanto, que o ato ilícito praticado concorra para o
inadimplemento dos créditos tributários devidos por aquele que realizou o fato jurídico-tributário.
Fl. 1530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-003.006 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721366/2018-33
47
83.

Além do inadimplemento, faz-se necessária a configuração do comportamento do
terceiro que enseje a existência de um passivo tributário que, por força normativa, passa ao
espectro de sua responsabilidade.
84.

Necessariamente, aqui, os terceiros necessitam apresentar poder de gerência ou de
administração da sociedade que representam, uma vez que o fato ensejador da responsabilidade
é o ato ilícito praticado por parte daquele que tem poder de mando na pessoa jurídica que
representa. Nesse sentido é o entendimento pacificado há bastante tempo pelo Superior Tribunal
de Justiça (STJ), como se verifica no REsp n. 640.155/RJ:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. REDIRECIONAMENTO DA
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
POSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS
SUFICIENTES. SÚMULA 7/STJ. SÓCIOS. RESPONSABILIDADE VINCULADA AO
EXERCÍCIO DE GERÊNCIA OU ATO DE GESTÃO. LEI 8.620/93. PREENCHIMENTO DAS
CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 135 DO CTN. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega prestação jurisdicional, o acórdão
que adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia.
2. É cabível, em sede de execução fiscal, exceção de pré-executividade nos casos
em que o reconhecimento da nulidade do título puder ser verificado de plano,
bem assim quanto às questões de ordem pública, como aquelas pertinentes aos
pressupostos processuais e às condições da ação, desde que não seja necessária
dilação probatória.
3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, analisando o contexto fático-
probatório, concluiu que as provas constantes dos autos são suficientes para se
verificar a ilegitimidade da parte para figurar no pólo passivo da execução fiscal.
Assim, não cabe a esta Corte Superior, em função da Súmula 7/STJ, avaliar se as
provas pré-constituídas são suficientes ou não para afastar a referida
legitimidade.
4. Segundo o disposto no art. 135, III, do CTN, os sócios somente podem ser
responsabilizados pelas dívidas tributárias da empresa quando exercerem
gerência da sociedade ou qualquer outro ato de gestão vinculado ao fato
gerador. Precedentes.
5. A Primeira Seção desta Corte de Justiça, no julgamento do REsp 717.717/SP, de
relatoria do Ministro José Delgado, consagrou o entendimento de que, mesmo em
se tratando de débitos com a Seguridade Social (Lei 8.620/93), "a
responsabilidade pessoal dos sócios das sociedades por quotas de
responsabilidade limitada" somente "existe quando presentes as condições
estabelecidas no art. 135, III, do CTN" (REsp 833.977/RS, 1a Turma, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, DJ de 30.6.2006).
6. Recurso especial desprovido. (g.n.)
Fl. 1531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-003.006 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721366/2018-33
48
85.

A mera condição de sócio, por exemplo, sem poder de administração, não enseja
responsabilização do terceiro. Desse modo, apenas o sócio com poderes de gestão ou
representação da sociedade é que pode ser responsabilizado, o que resguarda a pessoalidade
entre o ilícito (má gestão ou representação) e a consequência de ter de responder pelo tributo
devido pela sociedade.
86.

Segundo Leandro Paulsen14:
“Somente os ‘diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado’ podem ser responsabilizados, e não todo e qualquer sócio. Faz-se
necessário, pois, que o sócio tenha exercido a direção ou gerência da sociedade,
com poder de gestão. Efetivamente, a responsabilização exige que as pessoas
indicadas tenham praticado diretamente, ou tolerado, a prática do ato abusivo e
ilegal quando em posição de influir para a sua não ocorrência. Constitui prova
para a configuração da responsabilidade o fato de o agente encontrar-se na
direção da empresa na data do cumprimento da obrigação, devendo ter poderes
de decisão quanto ao recolhimento do tributo”. (Destaques no original)
87.

Salienta-se que a responsabilidade de terceiro com fundamento no artigo 135,
inciso III, do Código Tributário Nacional pressupõe, portanto, a caracterização do seguintes
elementos: (i) que o terceiro – no caso, o sócio – detenha poderes de gestão tal qual acontece
com os diretores, gerentes e administradores, por exemplo; (ii) que os diretores, gerentes ou
administradores tenham praticado atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social
ou estatuto; e, além disso, (iii) que a prática dos atos ilegais ou abusivos resultem, senão o
surgimento, ao menos o inadimplemento de obrigações tributárias. No final, frise-se que todos
esses elementos precisam ser demonstrados e, sobretudo, comprovados por parte da Autoridade
Fiscal.
88.

Feitas essas considerações, registre-se que no concreto, a Autoridade Fiscal
entendeu por atribuir a responsabilidade tributária à Sra. Alessandra Neder Pereira Gomes pelo
simples fato de constar como sócia-administradora da empresa autuada:
“Já sua esposa ALESSANDRA NEDER PEREIRA GOMES, sócia da fiscalizada, não
poderá se eximir dos atos, então sob sua responsabilidade, já que está no quadro
social como sócia-administradora da sociedade, pois na realidade assinava de
acordo com o contrato social em nome da fiscalizada por vários períodos até
dezembro de 2015. Então deve também responder solidariamente pelos autos de
infração da fiscalizada nos termos do 135, item III, do CTN”.
89.

Como se vê, o Termo de Verificação Fiscal não esclarece qual teria sido o ato
praticado pela responsável Sra. Alessandra, tampouco estabelece uma ligação sobre sua suposta
conduta ilícita às operações fraudulentas descritas pela Fiscalização.

14 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 14a ed., São Paulo: SaraivaJur, 2023, p. 255.

Fl. 1532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-003.006 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721366/2018-33
49
90.

Por essas razões, entendo que a responsabilidade atribuída à sócia Sra. Alessandra,
com fundamento no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional deve ser afastada.
91.

Com relação ao sócio, Sr. Marlon Pereira Gomes, observa-se que a Autoridade Fiscal
atribuiu a responsabilidade tributária pelo fato de que, através da prática reiterada, visava o
enriquecimento ilícito por meio de sonegação fiscal e outros artifícios. É de ver-se:
“Quando o contribuinte apresenta ESCRITA CONTÁBIL E DECLARAÇÃO
ESCONDENDO OU OMITINDO VALORES OU MESMO NÃO DECLARANDO
VALORES QUE NA REALIDADE POR DEVER LEGAL DEVERIAM TER SIDO
DECLARADOS frauda a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos em
documento exigido pela lei fiscal, bem como presta declaração falsa às
autoridades fazendárias. O demonstrativo dos valores apurados nos trabalhos
fiscais em confronto com os valores que deveriam ser informados em DCTF,
evidenciam os fatos.
Adita-se ainda que a empresa tendo como sócia e administradora a Sra Alessandra
Neder Pereira Gomes, conforme contrato social e suas alterações registradas
perante à JCEMG, em anexo, e seu esposo, Marlon Pereira Gomes, sócio de fato,
que é quem em conjunto gerencia do mesmo sócio. Em boa parte das empresas
constam investigação pela denominada “Operação Mandrake” deflagrada pela
Policia Federal e Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que identificaram
suspeita de fraude e adulteração na venda de combustíveis.
A grande movimentação de recursos via caixa e contas bancárias evidenciam
receitas à margem de sua escrituração contábil, sem levar para resultado e sem
pagamento de tributos.
Intimamos o contribuinte a esclarecer a origem dos créditos em conta corrente, a
apresentar documentação que ensejou as saídas de recursos de suas contas
bancárias tanto a título de ditos empréstimos como pagamentos de fretes e
carretos e outros, conforme enumerados nos itens 1, 2, 3 e 4, do termo de
constatação e intimação fiscal no 03 de 05.09.2017, e não houve a apresentação
de nenhum documento hábil e idôneo que pudesse demonstrar tanto o ingresso
como a saídas desses recursos.
A análise das quase 3500 páginas do Inquérito Policial - IPL no 011/12-DPF/MG,
elaborado pelo Departamento de Polícia Federal em Varginha, decorrente da
Operação MANDRAKE, de um minucioso e exaustivo trabalho efetuado pelas
autoridades, por meio de depoimentos, declarações e documentos colhidos,
também mostra com detalhes o modus operandi de práticas perpetradas pelas
empresas e principalmente pelo sócio MARLON PEREIRA GOMES, CPF
166.603.998-52, o qual visava o enriquecimento ilícito por meio de sonegação
fiscal e outros artifícios.
Fica evidente a prática adotada pelo contribuinte de evitar documentar vendas ou
transações comerciais, de não declarar e pagar os tributos devidos, de levar tudo
Fl. 1533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-003.006 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721366/2018-33
50
à margem da contabilidade, e consequentemente de infringir a legislação
comercial e fiscal, deixando de levar ao conhecimento dos fiscos.
[...]
Não há como não haver a interferência e a mão de mando dos administradores,
há forma e objetivos claros e intencionais de esconder do fisco a causa e a
natureza das operações decorrentes dessas saídas de recursos, pois essa foi uma
prática adotada pelos sócios administradores e devem responder solidariamente
pelo crédito tributário apurado.
[...]
A prática reiterada e adotada pela empresa com o objetivo de não pagar nenhum
tributo ou contribuição evidencia o descumprimento de um dever jurídico
decorrente de leis tributárias, fatos, que entendemos, agravados pelas
circunstâncias que levam à qualificação da multa (infração, em tese, aos art. 71 e
72 da Lei no 4.502/1964) e à formalização do processo de representação fiscal
para fins penais, pois, foram atitudes ou condutas graves e não toleradas em
qualquer das normas que prescrevem os limites de atuação dos administradores.
Os fatos enumerados até aqui mostram não só a administração de fato de
MARLON PEREIRA GOMES com infração à lei, onde através dele tudo era decidido
e feito na fiscalizada, por isso deve responder solidariamente pelos débitos da
empresa.
As expressivas transferências de recursos para empresas do mesmo sócio e vice-
versa mostram a autonomia que detinha na administração dos negócios da
mesma. Houve uma confusão patrimonial e a existência de interesse comum”. (e-
fls. 86/87; 90 e 98, destaques no original)
92.

Como se vê, os fatos descritos no Termo de Verificação Fiscal apontam a existência
de expressivas transferências para as empresas pertencentes ao sócio Sr. Marlon, as quais
concentram os recursos provenientes da sonegação fiscal.
93.

Sobre tais fatos, o Recorrente não apresentou nenhuma prova que refutasse as
constatações da Fiscalização. É inquestionável, portanto, a responsabilidade do Sr. Marlon nas
práticas ilícitas apontadas.
94.

Além disso, restou caracterizado que o Sr. Marlon era quem dispunha e
administrava os recursos da empresa autuada e, desse modo, era quem administrava, de fato, a
empresa autuada, o que restou materializado posteriormente nas alterações contratuais.
95.

Assim, entendo que a responsabilidade tributária atribuída ao Sr. Marlon, com
fundamento no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional deve ser mantida.

V - Dispositivo
Fl. 1534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-003.006 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721366/2018-33
51
96.

Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, entendo por conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário apresentado, em peça única, pela contribuinte principal Auto
Posto Piloto Ltda e pelos responsáveis Marlon Pereira Gomes e Alessandra Neder Pereira Gomes.
97.

E, após análise detida das alegações formuladas, entendo por adotar as seguintes
providências:
(i)
No mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reduzir a
aplicação da multa qualificada para o percentual de 100% (cem por cento);
(ii)
Em relação à responsável Alessandra Neder Pereira Gomes, voto por dar
provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a responsabilidade atribuída
com fundamento no artigo 124, inciso I e artigo 135, inciso III, do Código
Tributário Nacional do Código Tributário Nacional (CTN), já que os
pressupostos fáticos apontados pela Autoridade Fiscal não se subsumem à
hipótese ali prevista;
(iii) Em relação ao responsável Marlon Pereira Gomes, voto por negar provimento
ao Recurso Voluntário, de modo que, a responsabilidade com fundamento no
artigo 124, inciso I e artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional deve
ser mantida.
98.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 1535
DF CARF MF
Original